Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600508-67.2020.6.16.0186
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FLAVIA DA COSTA VIANA
Órgão julgador: FLAVIA DA COSTA VIANA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. INELEGIBILIDADE. REJEIÇÃO DE CONTAS.
DESRESPEITO À LEI DE LICITAÇÕES. CONDUTA DOLOSA CONSIGNADA PELA
ORIGEM. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO
CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 37, § 4º, E 93, IX, DA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
EVENTUAL
VIOLAÇÃO
REFLEXA
DA
CONSTITUIÇÃO
DA
REPÚBLICA
NÃO
VIABILIZA
O
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO
VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA.
1. Inexiste violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do

Num. 43534414 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 12/04/2023 14:49:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041214490160300000042498122
Número do documento: 23041214490160300000042498122
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/04/2023 14:55:17
Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo
constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu
convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte,
capazes de, em tese, influenciar o resultado da demanda, fica dispensado o
exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade
entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador.
[...]
(STF ARE 1345939 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em
04/11/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-223 DIVULG 10-11-2021 PUBLIC 11-
11-2021)
O jurista José Jairo Gomes, por sua vez, explica que o sentido do princípio da congruência no
processo jurisdicional eleitoral é diferente do processo civil, dada a sua natureza eminentemente
pública, não se exigindo, dessa forma, exata correlação entre o pedido formulado na petição
inicial e a sentença. Assevera que “Os fatos descritos consubstanciam a causa de pedir, e deles
decorrerá a aplicação, pelo órgão judicial, das sanções previstas em lei, ainda que não pedidas
ou pedidas de forma insuficiente na petição inicial” (Direito Eleitoral, Atlas, 18ª ed., p.1019).
Nesse sentido, é a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, consagrada na Súmula TSE nº
62, como se vê:
“Os limites do pedido são demarcados pelos fatos imputados na inicial, dos quais a
parte se defende, e não pela capitulação legal atribuída pelo autor”.
No caso em tela, constou na sentença, especificamente, o reconhecimento do uso indevido do
poder de autoridade, nos termos do artigo 22, caput, da Le

Inteiro teor:
12/04/2023
Número: 0600508-67.2020.6.16.0186
Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dra. Flavia da Costa Viana
Última distribuição : 07/06/2021
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600176-03.2020.6.16.0186
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Inelegibilidade - Abuso do Poder Econômico ou
Político, Abuso - De Poder Econômico, Abuso - De Poder Político/Autoridade
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600508-
67.2020.6.16.0186, que nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil: a) julgou
procedente o pedido contido na petição inicial para condenar o representado Sidinei Campos, nas
penas previstas no artigo 22, inciso XVI, da Lei Complementar nº 64/1990, de inelegibilidade por 8
anos, contados da data das eleições municipais de 2020(súmula 91 do TST), e a cassação do
diploma; b) julgou improcedente os pedidos em relação aos representados Sergio Roberto
Pinheiro, Izabete Cristina Pavine e Marcio Strapasson (Representação eleitoral ajuizada,
inicialmente, pela Coligação "Muda Colombo" e posteriormente assumindo o pólo ativo, o
Ministério Público, conforme despacho ID nº 35845566, em face de Sergio Pinheiro e Angelo
Betinardi, candidatos aos cargos de Prefeito e Vice em Colombo/PR e Izabete Cristina Pavin,
Marcio Strapasson, Sidinei Campos e Edson Luiz Bagio, com fulcro no art. 73 e 74 da Lei 9.504/90,
alegando, em síntese, que os representeados Sergio Roberto Pinheiro e Izabete Cristina Pavin
usaram a máquina administrativa, orientando funcionários da Prefeitura a encaminhar munícipes
que procuravam o benefício de isenção de custas para pagamento de IPTU ao escritório do
representado Sidinei Campos, em benefício deste; o representado Marcio Strapasson ofereceu
vantagem indevida a eleitores, consistente no encaminhamento de projeto de asfaltamento,
vinculando referida promessa à imagem do representado Sergio Roberto Pinheiro, para promoção
pessoal deste; e os representados Sergio Pinheiro e Edson Luiz Bagio vincularam suas imagens à
doação de cestas básicas pela PROVOPAR, presidida pela esposa daquele, abusando assim do
poder político). RE23
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
MAICON CUSTODIO MARTINS FERREIRA BARBOSA
(ASSISTENTE)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
MARCO AURELIO PEREIRA MACHADO (ADVOGADO)
DANIEL MEDEIROS TEIXEIRA (ADVOGADO)
VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
SIDINEI CAMPOS DE OLIVEIRA (RECORRENTE)

JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRENTE)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
SERGIO ROBERTO PINHEIRO (RECORRIDO)
LEONARDO LUIS DA SILVA (ADVOGADO)
LEONIDAS FERREIRA CHAVES FILHO (ADVOGADO)
FERNANDO GUSTAVO KNOERR (ADVOGADO)
VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR (ADVOGADO)
HORACIO MONTESCHIO (ADVOGADO)
IZABETE CRISTINA PAVIN (RECORRIDO)
FERNANDO GUSTAVO KNOERR (ADVOGADO)
VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 SERGIO ROBERTO PINHEIRO PREFEITO
(RECORRIDO)
LEONARDO LUIS DA SILVA (ADVOGADO)
LEONIDAS FERREIRA CHAVES FILHO (ADVOGADO)
HORACIO MONTESCHIO (ADVOGADO)
FERNANDO GUSTAVO KNOERR (ADVOGADO)
VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
VALDECIR MELLO DE LIMA (TERCEIRO INTERESSADO)
ANDERSON MIHOK JUNIOR (TERCEIRO INTERESSADO)
LUCIANO RUFFINO (TERCEIRO INTERESSADO)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43534414
12/04/2023
14:49
Acórdão
Acórdão

Num. 43534414 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 12/04/2023 14:49:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041214490160300000042498122
Número do documento: 23041214490160300000042498122
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/04/2023 14:55:17
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 61.863
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600508-67.2020.6.16.0186 – Colombo –
PARANÁ
Relatora: FLAVIA DA COSTA VIANA
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
RECORRENTE: SIDINEI CAMPOS DE OLIVEIRA
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ASSISTENTE: MAICON CUSTODIO MARTINS FERREIRA BARBOSA
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES - OAB/PR16759-A
ADVOGADO: MARCO AURELIO PEREIRA MACHADO - OAB/PR66281-A
ADVOGADO: DANIEL MEDEIROS TEIXEIRA - OAB/PR94217-A
ADVOGADO: VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO - OAB/PR36343-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
RECORRIDO: ELEICAO 2020 SERGIO ROBERTO PINHEIRO PREFEITO
ADVOGADO: LEONARDO LUIS DA SILVA - OAB/PR92544
ADVOGADO: LEONIDAS FERREIRA CHAVES FILHO - OAB/PR0034676
ADVOGADO: HORACIO MONTESCHIO - OAB/PR0022793
ADVOGADO: FERNANDO GUSTAVO KNOERR - OAB/PR21242-A
ADVOGADO: VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR - OAB/PR63587-A
RECORRIDO: IZABETE CRISTINA PAVIN
ADVOGADO: LEONIDAS FERREIRA CHAVES FILHO - OAB/PR0034676
ADVOGADO: FERNANDO GUSTAVO KNOERR - OAB/PR21242-A
ADVOGADO: VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR - OAB/PR63587-A
RECORRIDO: SERGIO ROBERTO PINHEIRO
ADVOGADO: LEONARDO LUIS DA SILVA - OAB/PR92544
ADVOGADO: LEONIDAS FERREIRA CHAVES FILHO - OAB/PR0034676
ADVOGADO: FERNANDO GUSTAVO KNOERR - OAB/PR21242-A
ADVOGADO: VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR - OAB/PR63587-A
ADVOGADO: HORACIO MONTESCHIO - OAB/PR0022793
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
TERCEIRO INTERESSADO: LUCIANO RUFFINO
TERCEIRO INTERESSADO: ANDERSON MIHOK JUNIOR
TERCEIRO INTERESSADO: VALDECIR MELLO DE LIMA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Num. 43534414 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 12/04/2023 14:49:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041214490160300000042498122
Número do documento: 23041214490160300000042498122
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/04/2023 14:55:17
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO ELEITORAL. ABUSO
DE PODER DE AUTORIDADE. ARTIGO
22, CAPUT, DA LEI COMPLEMENTAR Nº
64/1990. PRELIMINAR. NULIDADE DA
SENTENÇA.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
MÉRITO.
ABUSO
DE
PODER
DE
AUTORIDADE.
NÃO
CONFIGURADO.
SANÇÕES DE CASSAÇÃO DE DIPLOMA
E
INELEGIBILIDADE
AFASTADAS.
RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO
DO
REPRESENTADO
PROVIDO.
RECURSO
DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ELEITORAL DESPROVIDO.
1. A Súmula nº 62 do Tribunal Superior
Eleitoral dispõe que “Os limites do pedido
são demarcados pelos fatos imputados na
inicial, dos quais a parte se defende, e não
pela capitulação legal atribuída pelo autor”.
2. Não há nulidade na sentença que
reconheceu o uso indevido do poder de
autoridade, nos termos do artigo 22, caput,
da Lei Complementar nº 64/1990.
3. Conforme jurisprudência do Tribunal
Superior Eleitoral o “abuso do poder político
ou de autoridade insculpido no art. 22,
caput, da Lei Complementar nº 64/1990,
caracteriza-se quando o agente público,
valendo-se de sua condição funcional e em
manifesto desvio de finalidade, compromete
a igualdade e a legitimidade da disputa
eleitoral
em
benefício
de
candidatura
própria ou de terceiros” (Precedente TSE
REspe nº 40898/SC).
4. A jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral é firme no sentido de que, para a
configuração do abuso de poder, é indispensável prova inconteste da ocorrência do ilícito eleitoral, não merecendo acolhimento qualquer tese
baseada em conjecturas e presunções.
Precedentes.
5. Inexistentes provas suficientes acerca da
ocorrência do abuso de poder, inaplicáveis
as sanções de cassação do diploma e de

Num. 43534414 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 12/04/2023 14:49:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041214490160300000042498122
Número do documento: 23041214490160300000042498122
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/04/2023 14:55:17
inelegibilidade previstas no artigo 22, XIV,
da Lei Complementar nº 64/1990.
6. Recursos conhecidos. Recurso interposto
pelo representado provido e pelo Ministério
Público Eleitoral desprovido.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu provimento ao recurso
de Sidinei Campos de Oliveira e negou provimento ao recurso do Ministério Público Eleitoral, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 10/04/2023
RELATOR(A) FLAVIA DA COSTA VIANA
RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de Representação Eleitoral ajuizada pela Coligação ‘Muda, Colombo’
(Partido Social Democrático-PSD, Republicanos, Partido Social Cristão-PSC, Partido Social
Liberal-PSL, Partido Verde-PV, Avante, Solidariedade e Cidadania) em face de Sergio Pinheiro,
candidato ao cargo de Prefeito, Angelo Betinardi, candidato ao cargo de Vice-Prefeito, Izabete
Cristina Pavin, Prefeita Municipal, Marcio Strapasson, Secretário Municipal de Planejamento,
Sidinei Campos de Oliveira, vereador, e Edson Luiz Bagio, candidato a vereador, fundada nos
artigos 41-A, 73 e 74 da Lei nº 9.504/1997 e no artigo 37, parágrafo 1º da Constituição Federal,
consubstanciada em três fatos: 1) utilização da máquina pública por Sergio Roberto Pinheiro e
Izabete Cristina Pavin, com orientação aos funcionários da prefeitura para que encaminhassem
os munícipes ao escritório do representado Sidinei Campos para obtenção de isenção de custas
para pagamento de IPTU; 2) oferecimento de vantagens indevidas a eleitores consistentes no
encaminhamento de projeto de asfaltamento pelo representado Marcio Strapasson, vinculando
referida promessa à imagem do representado Sergio Roberto Pinheiro; e 3) vinculação da
imagem dos representados Sergio Pinheiro e Edson Luiz Bagio à doação de cestas básicas pela
Provopar, presidida por Paula Pinheiro dos Santos, esposa de Sergio.
Em decisão proferida no ID 35844316, o juízo de origem indeferiu a petição inicial em relação aos
representados Angelo Betinardi e Edson Luiz Bagio. Dessa decisão foram interpostos embargos
de declaração, os quais foram rejeitados (ID 35844916).
Na sequência, a Coligação “Muda, Colombo” apresentou pedido de desistência da ação (ID
35844966). O Ministério Público Eleitoral manifestou interesse em assumir o polo ativo da ação,
pedido este que foi acolhido em despacho de ID 35845566.
Na sentença (ID 35849216), o juízo de origem julgou improcedentes os pedidos em relação ao

Num. 43534414 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 12/04/2023 14:49:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041214490160300000042498122
Número do documento: 23041214490160300000042498122
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/04/2023 14:55:17
segundo fato (oferecimento de vantagem indevida ao eleitor) e ao terceiro fato (distribuição de
alimentos) e julgou procedente o pedido em relação ao primeiro fato descrito na inicial (isenção
de custas e honorários de IPTU), condenando o representado Sidinei Campos nas penas de
inelegibilidade por 8 anos, contados da data das eleições municipais de 2020 (súmula nº 19 do
TSE), e de cassação do diploma, nos termos do artigo 22, XVI, da LC nº 64/1990, bem como
julgou improcedentes os pedidos em relação aos representados Sergio Roberto Pinheiro, Izabete
Cristina Pavine e Marcio Strapasson.
Foram interpostos Embargos de Declaração, que foram rejeitados (ID 35850416).
O Ministério Público apresentou Recurso Eleitoral (ID 35849716), em que pugnou pela reforma da
sentença para fins de estender a condenação aos requeridos Izabete Cristina Pavin e Sergio
Pinheiro, alegando, em síntese, que: a) nesta ação se discute a ocorrência do uso indevido ou
desvio do poder de autoridade; b) a ilegalidade do fato já foi reconhecida, mas é preciso alargar a
culpabilidade das ações, já que a então Prefeita Izabete Cristina Pavin foi peça decisiva no
contexto, na medida em que sem sua determinação e anuência não seria possível o uso indevido
da máquina pública, vedado pelo artigo 73, § 10, da Lei nº 9.504/1997; c) a administração, por
meio da requerida Izabete Pavin e da Secretária da Fazenda do município, decidiu disponibilizar o
serviço de concessão da justiça gratuita fora dos espaços da prefeitura somente para as pessoas
que residiam na Vila Zumbi dos Palmares; d) no local apontado, Sidinei Campos atuava para
obter votos para si e para o candidato a prefeito Sérgio Pinheiro; e) existem provas da atuação de
Izabete Cristina Pavin, uma vez que as testemunhas atestaram que cumpriam ordens superiores;
f) toda a operação somente foi possível porque a prefeita Izabete Cristina Pavin autorizou e
determinou que ocorresse; e g) Sérgio Pinheiro também deve ser condenado, porque foi
beneficiário das condutas. Ao final, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que sejam
condenados os requeridos Sergio Pinheiro e Izabete Cristina Pavin, declarando-os inelegíveis por
8 anos subsequentes ao ano da eleição de 2020 com aplicação de multa a ambos, além da
manutenção da condenação do requerido Sidinei Campos nos termos da sentença.
Nas contrarrazões, Izabete Cristina Pavin e Sergio Pinheiro (ID 35850316) asseveram que do
conjunto probatório depreende-se a ausência de ilícito eleitoral, bem como a inexistência de nexo
entre os fatos aventados na inicial e a conduta dos representados. Pugnam pelo desprovimento
do recurso apresentado pelo Ministério Público Eleitoral.
Sidinei Campos interpôs Recurso Eleitoral (ID 35850666), arguindo preliminarmente a nulidade
da sentença e, no mérito, que: a) não existem nos autos elementos que revelem abuso de poder
econômico ou uso indevido dos meios de comunicação; b) houve atendimento de moradores da
Vila Zumbi dos Palmares na sede da associação de moradores para que assinassem uma
declaração de pobreza, por sugestão da Procuradoria do Município, em conduta administrativa
absolutamente regular e sem qualquer relação com o pleito de 2020; c) pode-se dizer que houve
foi “verdadeiro assistencialismo”, já que nenhum benefício social era diretamente garantido ao
cidadão no ato de atendimento na associação presidida pelo recorrente; d) Sidinei sequer era
autoridade dentro do contexto fático trazido na inicial; e) era presidente da associação de
moradores da Vila Zumbi dos Palmares, com o único papel de receber as pessoas da
comunidade encaminhadas pela prefeitura a fim de que estas assinassem uma declaração de
hipossuficiência para requerimento de justiça gratuita nos processos judiciais que tinham por
objeto a declaração de nulidade das cobranças de IPTU atrasadas aos beneficiários de

Num. 43534414 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 12/04/2023 14:49:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041214490160300000042498122
Número do documento: 23041214490160300000042498122
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/04/2023 14:55:17
regularização fundiária naquela comunidade; e f) não há provas de abuso eleitoral e da gravidade
da conduta. Requer seja o recurso conhecido e provido, com a declaração de nulidade da
sentença e, subsidiariamente, a reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a
representação.
Em contrarrazões o Promotor Eleitoral se manifestou pelo desprovimento do recurso (ID
35850866).
Maicon Custodio Martins Ferreira Barbosa, vereador eleito como 1º suplente em Colombo-PR,
protocolou petição de habilitação (ID36557766), pugnando por seu ingresso no feito como
assistente do Ministério Público Eleitoral, e, sucessivamente, como terceiro interessado.
A recorrida Izabete Cristina Pavin manifestou-se, sustentando não haver interesse jurídico do
peticionário na causa, na medida em que eventual anulação dos votos auferidos pelo recorrente
Sidinei não seriam revertidos para o requerente (ID 42690031).
Por sua vez, Sidinei Campos de Oliveira sustentou que a intervenção de terceiros nas ações
eleitorais, conforme jurisprudência pacífica do Tribunal Superior Eleitoral, exige a demonstração
direta de interesse jurídico na resolução do caso que repercuta na esfera jurídica do pleiteante, o
que não restou demonstrado. Aduziu, ainda, que a mera expectativa de direito à assunção ao
cargo de vereador não é suficiente para demonstrar o interesse jurídico (ID 42695722).
A Procuradoria Regional Eleitoral (ID 37668266) manifestou-se pelo deferimento do pedido de
intervenção de Maicon Custodio Martins Ferreira Barbosa como assistente simples e, no mérito,
pelo conhecimento e provimento do recurso eleitoral interposto pelo Ministério Público Eleitoral e
pelo conhecimento e total desprovimento do recurso de Sidinei Campos.
Por entender que restou demonstrado o interesse jurídico do peticionário para ingresso na
demanda, este Juízo, acolhendo o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, deferiu o pedido
formulado por Maicon Custodio Martins Ferreira Barbosa para figurar como assistente simples do
recorrente Ministério Público Eleitoral, na forma do artigo 119, do Código de Processo Civil (ID
42724614).
Sérgio Roberto Pinheiro interpôs Agravo Interno, com o fim de impugnar a decisão monocrática.
No Acórdão nº 60.652 (ID 42951990) esta Corte Eleitoral, por unanimidade de votos, conheceu e
negou provimento ao Agravo Interno interposto, mantendo a decisão monocrática que admitiu
Maicon Custódio Martins Ferreira Barbosa como assistente simples, nos termos do voto do
Relator à época, Dr. Carlos Maurício Ferreira.
Na sequência, Sergio Roberto Pinheiro interpôs Recurso Especial Eleitoral (ID 42955602), ao
qual foi negado seguimento (ID 42963700), e, após, apresentou Agravo em Recurso Especial (ID
42966711).
O Presidente desta Corte, Desembargador Coimbra de Moura, determinou a formação de autos
suplementares a fim de dar prosseguimento ao julgamento dos recursos eleitorais de ID
35849716 e ID 35850716, bem como, diante da interposição do Agravo em Recurso Especial,
determinou a remessa dos autos ao Colendo Tribunal Superior Eleitoral (ID 42981766).

Num. 43534414 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 12/04/2023 14:49:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041214490160300000042498122
Número do documento: 23041214490160300000042498122
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/04/2023 14:55:17
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Os recursos são tempestivos, preenchendo os demais requisitos de admissibilidade, pelo que
devem ser conhecidos.
Preliminar- Nulidade da Sentença:
O recorrente Sidinei Campos (ID 35850666) sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença,
ao argumento de que a decisão do juízo de origem não fez o enquadramento típico da conduta
vedada que teria ensejado sua condenação.
Assevera que a sentença reconheceu a ocorrência de abuso do poder de autoridade com base
no fato de que Sergio Roberto Pinheiro e Izabete Cristina Pavin usaram a máquina administrativa,
orientando funcionários da prefeitura a encaminhar munícipes, que procuravam o benefício de
isenção de custas para pagamento de IPTU, à associação de moradores da Vila Zumbi dos
Palmares, em benefício da candidatura do ora recorrente Sidinei, que à época presidia a referida
associação.
Aduz que, nos termos da petição inicial, a presente demanda trata de representação eleitoral com
fulcro no artigo 41-A e 73 da Lei nº 9.504/1997, não tendo restado esclarecido na sentença se: a)
houve o reconhecimento do abuso de poder político do artigo 22 da Lei Complementar nº 64/1990
ou do abuso de autoridade no enquadramento do artigo 74 da Lei das Eleições (e,
consequentemente, do artigo 37, parágrafo 1º, da Constituição Federal); b) houve enquadramento
dos fatos em alguma das condutas vedadas narradas na inicial ou apenas pelo abuso de poder
de autoridade/político puro, sem incidência das condutas do artigo 73 da Lei da Eleições; e c)
houve enquadramento típico da conduta em alguma das outras ilicitudes sustentadas na inicial e,
se positivo, em quais delas.
Argumenta que, mesmo após oposição de embargos, a nova decisão integrativa não indicou
expressamente qual seria o ilícito eleitoral objetivamente praticado pelo ora recorrente em relação
ao fato que subsidiara a sua cassação e a decretação de inelegibilidade, sendo igualmente nula a
decisão, por não indicar o enquadramento típico das condutas, nos termos dos artigos 11 e 489
do Código de Processo Civil.
A preliminar não merece acolhimento.
A Constituição Federal, em seu artigo 93, IX, estabelece os princípios da publicidade e da
fundamentação das decisões judiciais, nos seguintes termos:
Art. 93. Lei Complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre
o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:
(...)
IX – todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e

Num. 43534414 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 12/04/2023 14:49:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041214490160300000042498122
Número do documento: 23041214490160300000042498122
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/04/2023 14:55:17
fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a
presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou
somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do
interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;
No mesmo sentido dispõe o artigo 11 do Código de Processo Civil:
Art. 11. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e
fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade.
A fundamentação das decisões judiciais, portanto, constitui direito fundamental do jurisdicionado,
decorrente da garantia do devido processo legal e do próprio Estado Democrático de Direito.
Nesse prisma, são elementos essenciais da sentença, nos termos do artigo 489 do Código de
Processo Civil:
Art. 489. São elementos essenciais da sentença:
I – o relatório, que conterá os nomes das partes, a identificação do caso, com a
suma do pedido e da contestação, e o registro das principais ocorrências havidas no
andamento do processo;
II – os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito;
III – o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe
submeterem.
O processualista Daniel Amorin Assumpção Neves ensina que o direito brasileiro adota a técnica
da fundamentação suficiente, na qual não é obrigação do juiz enfrentar todas as alegações das
partes, bastando ter um motivo suficiente para fundamentar a decisão (Manual de Direito
Processual Civil. 7ª ed., Método, p. 90).
Esse tem sido o entendimento das Cortes Superiores:
EMENTA DIREITO ELEITORAL. INELEGIBILIDADE. REJEIÇÃO DE CONTAS.
DESRESPEITO À LEI DE LICITAÇÕES. CONDUTA DOLOSA CONSIGNADA PELA
ORIGEM. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO
CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 37, § 4º, E 93, IX, DA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
EVENTUAL
VIOLAÇÃO
REFLEXA
DA
CONSTITUIÇÃO
DA
REPÚBLICA
NÃO
VIABILIZA
O
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO
VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA.
1. Inexiste violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do

Num. 43534414 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 12/04/2023 14:49:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041214490160300000042498122
Número do documento: 23041214490160300000042498122
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/04/2023 14:55:17
Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo
constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu
convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte,
capazes de, em tese, influenciar o resultado da demanda, fica dispensado o
exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade
entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador.
[...]
(STF ARE 1345939 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em
04/11/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-223 DIVULG 10-11-2021 PUBLIC 11-
11-2021)
O jurista José Jairo Gomes, por sua vez, explica que o sentido do princípio da congruência no
processo jurisdicional eleitoral é diferente do processo civil, dada a sua natureza eminentemente
pública, não se exigindo, dessa forma, exata correlação entre o pedido formulado na petição
inicial e a sentença. Assevera que “Os fatos descritos consubstanciam a causa de pedir, e deles
decorrerá a aplicação, pelo órgão judicial, das sanções previstas em lei, ainda que não pedidas
ou pedidas de forma insuficiente na petição inicial” (Direito Eleitoral, Atlas, 18ª ed., p.1019).
Nesse sentido, é a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, consagrada na Súmula TSE nº
62, como se vê:
“Os limites do pedido são demarcados pelos fatos imputados na inicial, dos quais a
parte se defende, e não pela capitulação legal atribuída pelo autor”.
No caso em tela, constou na sentença, especificamente, o reconhecimento do uso indevido do
poder de autoridade, nos termos do artigo 22, caput, da Lei Complementar nº 64/1990, do qual
Sidinei Campos figuraria como beneficiário, pelo que não há se falar em nulidade da sentença
recorrida. Transcreve-se o seguinte excerto:
“[...]
2.1.FATO 1 –Isenção de custas e honorários de IPTU.O pleito inicial é parcialmente
procedente.
Em primeiro lugar, observa-se que não restam dúvidas de que a Prefeitura Municipal
de Colombo, por intermédio de seus servidores, orientou contribuintes da Vila Zumbi
dos Palmares a procurar a associação dos moradores e o escritório do representado
SIDINEI CAMPOS para realizar o preenchimento do formulário de declaração de
pobreza para obtenção de isenção de custas e honorários advocatícios.
Portanto, não restam dúvidas a respeito da existência da conduta imputada na
inicial, restando, portanto, apenas perquirir se se trata ou não de ilícito eleitoral.
Nesse ponto, observa-se que referida conduta é vedada pela lei eleitoral, vez,

Num. 43534414 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 12/04/2023 14:49:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041214490160300000042498122
Número do documento: 23041214490160300000042498122
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/04/2023 14:55:17
nos termos do artigo 22, caput, da Lei Complementar nº. 64/1990, se traduz em
uso indevido do poder de autoridade, na medida em que foi utilizada a
máquina pública em benefício de candidato.
[...]
Assim, não restam dúvidas de que o houve abuso de poder de autoridade em
benefício direto do representado SIDINEI CAMPOS”. (sem grifos no original)
Inexistente a nulidade arguida, afasta-se a preliminar, passando-se à análise do mérito da
demanda.
Mérito
No mérito, a controvérsia diz respeito ao abuso de poder de autoridade imputado a Sidinei
Campos de Oliveira pelo fato de que a Prefeitura Municipal de Colombo, por intermédio de seus
servidores, orientara contribuintes da Vila Zumbi dos Palmares a se dirigirem à associação de
moradores, da qual era presidente Sidinei, para preenchimento de declaração de hipossuficiência
com o objetivo de obter isenção de custas e honorários advocatícios referentes ao
pagamento/parcelamento de débitos de Imposto Predial e Territorial Urbano-IPTU, junto ao Juízo
de Execução Fiscal da Comarca.
a. Recurso de Sidinei Campos de Oliveira:
Conforme relatado, o juízo de origem (ID 35849216), entendendo que houve abuso de poder de
autoridade em benefício direto do representado Sidinei Campos, condenou-o nas penas previstas
no artigo 22, inciso XIV, da Lei Complementar nº 64/1990, de inelegibilidade por 8 anos, contados
da data das eleições municipais de 2020 (Súmula nº 19 do TSE) e de cassação de seu diploma,
tendo julgado improcedentes os pedidos em relação aos representados Sergio Roberto Pinheiro,
Izabete Cristina Pavine e Marcio Strapasson.
Nas razões do recurso, Sidinei Campos (ID 35850666) alega que não existem nos autos
elementos que revelem abuso de poder econômico ou uso indevido dos meios de comunicação.
Afirma que houve atendimento de moradores da Vila Zumbi dos Palmares na sede da associação
de moradores, da qual era presidente, apenas para que assinassem uma declaração de pobreza,
por sugestão da Procuradoria do Município, em conduta administrativa regular e sem qualquer
relação com o pleito de 2020. Sustenta que houve “verdadeiro assistencialismo”, já que nenhum
benefício social era diretamente garantido ao cidadão quando do atendimento na associação.
Argumenta que sequer era autoridade dentro do contexto fático trazido na inicial. Afirma que não
há provas da ocorrência de abuso eleitoral e da gravidade da conduta.
O recurso de Sidinei Campos merece provimento, conforme será exposto a seguir.

Num. 43534414 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 12/04/2023 14:49:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041214490160300000042498122
Número do documento: 23041214490160300000042498122
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/04/2023 14:55:17
O abuso de poder está previsto no artigo 22 da Lei Complementar nº 64/1990, nos seguintes
termos:
Art. 22. Qualquer partido político, coligação, candidato ou Ministério Público Eleitoral
poderá representar à Justiça Eleitoral, diretamente ao Corregedor-Geral ou
Regional, relatando fatos e indicando provas, indícios e circunstâncias e pedir
abertura de investigação judicial para apurar uso indevido, desvio ou abuso do poder
econômico ou do poder de autoridade, ou utilização indevida de veículos ou meios
de comunicação social, em benefício de candidato ou de partido político, obedecido
o seguinte rito:
[...]
XIV – julgada procedente a representação, ainda que após a proclamação dos
eleitos, o Tribunal declarará a inelegibilidade do representado e de quantos hajam
contribuído para a prática do ato, cominando- lhes sanção de inelegibilidade para as
eleições a se realizarem nos 8 (oito) anos subsequentes à eleição em que se
verificou, além da cassação do registro ou diploma do candidato diretamente
beneficiado pela interferência do poder econômico ou pelo desvio ou abuso do
poder de autoridade ou dos meios de comunicação, determinando a remessa dos
autos ao Ministério Público Eleitoral, para instauração de processo disciplinar, se for
o caso, e de ação penal, ordenando quaisquer outras providências que a espécie
comportar;
[...]
XVI – para a configuração do ato abusivo, não será considerada a
potencialidade de o fato alterar o resultado da eleição, mas apenas a gravidade
das circunstâncias que o caracterizam.
O “abuso do poder político ou de autoridade insculpido no art. 22, caput, da Lei Complementar nº
64/90, caracteriza-se quando o agente público, valendo-se de sua condição funcional e em
manifesto desvio de finalidade, compromete a igualdade e a legitimidade da disputa eleitoral em
benefício de candidatura própria ou de terceiros” (TSE REspe no 40898/SC – DJe, t. 150, 6-8-
2019, p. 71-72).
Doutrina abalizada conceitua o abuso de poder de autoridade como "todo ato emanado de
pessoa que exerce cargo, emprego ou função que excede os limites da legalidade ou da
competência" (Zílio, Rodrigo Lopez. Direito Eleitoral. p. 442).
No caso, conforme apurado durante a instrução, verificou-se que a Coordenadoria de Execução
Fiscal da Prefeitura Municipal de Colombo-PR encaminhou notificação com aviso de débitos
fiscais sobre imóvel (IPTU) a alguns moradores da Vila Zumbi dos Palmares, área de invasão
posteriormente regularizada pela Companhia de Habitação do Paraná-Cohapar, solicitando o
comparecimento junto ao Departamento de Gestão Tributária da Prefeitura Municipal a fim de
regularizar pendências fiscais (ID 35840966).
Na inicial (ID 35841816), o representante anexou um vídeo no qual o servidor da prefeitura
Luciano Rufino orienta o contribuinte a se dirigir à associação de moradores da Vila Zumbi para

Num. 43534414 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 12/04/2023 14:49:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041214490160300000042498122
Número do documento: 23041214490160300000042498122
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/04/2023 14:55:17
preencher um termo de hipossuficiência, para fins de obtenção de isenção de custas e honorários
advocatícios em processo de execução fiscal.
Em relação ao vídeo, nas contrarrazões do recurso (ID 35850316), a defesa de Izabete Cristina
Pavin e Sergio Pinheiro afirma que se trata de flagrante preparado, no qual o candidato a
vereador com base eleitoral na Vila Zumbi dos Palmares, Valdecir Mello de Lima, acompanhou
uma moradora carente e filmou o atendimento, induzindo o servidor do município, Luciano
Ruffino, a pronunciar o nome do vereador do qual nem sequer se lembrava.
No que diz respeito ao flagrante preparado, o professor Renato Brasileiro de Lima afirma que:
"Flagrante preparado/provocado ocorre quando alguém (particular ou autoridade
policial), de forma insidiosa, instiga o agente à prática do delito com o objetivo de
prendê-lo em flagrante, ao mesmo tempo em que adota todas as providências para
que o delito não se consume".
Destaca, ainda, que:
"Como adverte a doutrina, nessa hipótese de flagrante o suposto autor do delito não
passa de um protagonista inconsciente de uma comédia, cooperando para a
ardilosa averiguação da autoria de crimes anteriores, ou da simulação da
exterioridade de um crime". (Manual de Processo Penal, Jus Podivm, 7ª ed., 2019,
p. 641-763)
Analisando o teor da conversa e o contexto em que capturado o vídeo, tem-se que as pessoas
que aparecem na gravação protagonizaram diálogo normal e sem indícios de indução, pelo que
resta descaracterizada a situação de flagrante preparado.
Em relação ao fato (isenção de custas e honorários de IPTU), foram inquiridas em juízo as
testemunhas arroladas pelo representante: Anderson Mohok Junior, Luciano Rufino e Valdecir
Mello de Lima, este último ouvido como informante, bem como as testemunhas arroladas pela
defesa Jorge Firmino e Marcio Quinsler Pereira.
A testemunha Luciano Rufino afirmou que, no atendimento na Prefeitura, era normal
disponibilizar o formulário para pessoas carentes que informavam não ter condições de pagar
custas. Disse também que, aproximadamente três meses antes das eleições, para evitar
tumulto, houve uma determinação no sentido de que os contribuintes que lá comparecessem
fossem orientados a se dirigir à associação de moradores da Vila Zumbi dos Palmares. Afirmou
que não indicava o vereador, mas sim a associação, e o que era levado em conta era a
região e a situação do contribuinte. Quando questionado se o formulário de hipossuficiência
não poderia ser preenchido no setor de IPTU, no qual trabalhava, respondeu que “Poderia, mas
em termos de organização, comprometeria muito nosso trabalho. Nós fazemos atendimento lá,
parcelamento de diversos outros impostos, não apenas o IPTU”.
Na sequência, ao ser perguntado sobre a parte do vídeo na qual afirmava que “ah, nós tínhamos
um formulário que nós entregávamos, mas agora não estamos entregando mais”, confirmou que
era praxe da Prefeitura disponibilizar o formulário para pessoas carentes que informavam não ter

Num. 43534414 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 12/04/2023 14:49:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041214490160300000042498122
Número do documento: 23041214490160300000042498122
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/04/2023 14:55:17
condições de eventualmente pagar custas, mas houve uma determinação, para evitar tumulto,
no sentido de que as pessoas teriam que ir diretamente à associação, pois lá seria realizado o
preenchimento. Disse que essa determinação se deu para otimizar e facilitar o trabalho dentro
da Prefeitura, inclusive pela limitação na quantidade de pessoas atendidas por período.
Afirmou que “isso foi combinado, foi a informação que nós tivemos né, que eles iriam atender lá
na associação, exatamente para evitar um tumulto no atendimento junto à Prefeitura”.
Quando indagado se achava estranho esse direcionamento de contribuintes para a associação de
moradores, disse que “É porque a informação, doutor, e eu já estive na região, é que lá existem
moradores muito pobres. Mas muito pobres mesmo”. Além disso, perguntado se acredita que
existia uma razão de fato para essa determinação, afirmou que sim, porque “a quantidade de
famílias é muito grande, por isso a minha indignação quando esse cidadão, Valdecir, ele
demonstrou também, digamos assim, raiva né. A minha indignação foi essa, porque estava
tentando beneficiar, e até então eu não sabia que ele era candidato. Até então eu achava que
ele era um simples acompanhante daquela senhora que estava ali, para facilitar o contato e a
compreensão dela”.
Foi questionado acerca da iniciativa de dizer o nome de Sidinei ao contribuinte filmado pelo
representante, ao que respondeu que “Não, a iniciativa foi de outra pessoa, porque eu, realmente,
eu não lembrava do nome. Para o senhor ter uma ideia como eu tinha o mínimo contato com ele
né. Eu não lembrava o nome”. Ademais, quando inquirido se era praxe indicar o nome do
vereador, afirmou que “Não, não, não indicava o vereador, indicávamos a possibilidade, porque
para nós não importava o nome do vereador, para nós importava é a possibilidade de auxiliar
o contribuinte. O vereador, neste caso, para nós, não era levado em consideração, e sim a
região, a região, o contribuinte ali na frente”, e em complemento, “a vila Zumbi e basicamente
a situação do contribuinte”.
Arguido se era praxe a disponibilização do formulário para as pessoas carentes que informavam
que não possuíam condições financeiras para arcar com as custas e se a determinação tinha o
intuito de facilitar e otimizar o trabalho na Prefeitura, asseverou que “Exatamente, mas aí houve
a determinação exatamente para evitar o tumulto, de que “não, as pessoas tem que ir
diretamente à associação, que elas fazem o preenchimento lá e trazem até o”...Inclusive, a
limitação na quantidade de pessoas por dia ou, na verdade foi por período, me desculpe,
me equivoquei, foi por período”.
Alegou, também, que os funcionários do setor foram orientados a deixar de preencher os
formulários também porque facilitaria para o contribuinte fazê-lo junto à própria associação e
que a orientação era para que procurassem a associação da Vila Zumbi dos Palmares e não o
vereador.
Em relação ao número de atendimentos, disse que recebiam 12 ou 13 contribuintes da Vila Zumbi
dos Palmares por dia.
Para melhor compreensão, transcreve-se na íntegra o mencionado depoimento.
O senhor sabe porque está aqui?
Sim, porque prestei atendimento no meu local de trabalho, como normalmente faço,

Num. 43534414 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 12/04/2023 14:49:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041214490160300000042498122
Número do documento: 23041214490160300000042498122
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/04/2023 14:55:17
que é o setor IPTU na arrecadação tributária da Prefeitura de Colombo. E porque eu
atendi um cidadão, que até então eu julgava ser o acompanhante de uma senhora,
moradora lá da região de Zumbi dos Palmares.
E porque o senhor o julgava acompanhante?
Porque ele estava próximo a ela e normalmente pessoas, principalmente daquela
região – muito humildes -, quando no processo de atendimento, resolvem estar ao
lado de uma outra pessoa que teoricamente tem maior instrução para um auxílio.
E o senhor achou que estava acompanhando?
Exatamente, eu desconhecia essa pessoa.
E daí?
Eu fiz o atendimento normal, padrão né, e sabendo que ela era daquela região eu
comentei sobre a possibilidade de não pagamento de honorários advocatícios e
custas processuais, uma vez que eu percebi, fazendo todo levantamento no
sistema, que haviam débitos ajuizados
E daí, tinha motivo para ter?
Sim, eu mencionei a possibilidade do preenchimento de um formulário, né, junto à
associação de moradores daquela região para, que eles deveriam trazer depois,
para aí então tentar essa isenção.
Certo, e daí aonde que vem a indignação dele, que ele passa a filmar a
câmera?
Olha, e daí que veio a minha dificuldade de compreensão, porque até então eu
achei que ele era acompanhante dessa senhora e que, no meu entender, naquele
momento pelo menos, foi um contrassenso, porque se a prefeita se nós ali como
atendentes recebemos a determinação para aquela região, aquela região específica
Qual região mesmo?
Zumbi dos Palmares. Para aquela região, conceder, que poderia ter a concessão de
descontos, honorários advocatícios e custas processuais, eu mencionei. Aliás, eu fiz
o que qualquer outro atendente faria, porque nós recebemos a determinação.
Tá, e daí porque que houve a orientação “ó, se a senhora tem/quer, se a
senhora quiser a justiça gratuita, tem que se reportar ao tal local, que é a
associação...”
Porque eles é que estavam fazendo o preenchimento desses formulários, até
porque para a associação ficaria mais fácil né. De repente o próprio contribuinte, ele
tinha que apresentar todos os documentos pessoais, documento do imóvel e
comprovante de residência.
Certo.
então era uma questão, para facilitar a questão, digamos assim, burocrática. Tão

Num. 43534414 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 12/04/2023 14:49:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041214490160300000042498122
Número do documento: 23041214490160300000042498122
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/04/2023 14:55:17
somente
Eu entendi. Mas até agora não tem, não me parece que tem nada, não tem
nenhum motivo para o rapaz filmar. Quando que ele passa a fazer aquela...o
senhor viu o vídeo...
Quando eu mencionei a possibilidade da isenção, né, um desconto que seria uma
isenção mesmo de honorários advocatícios e depois, posteriormente, né, daí
posteriormente até um parcelamento ou a quitação mesmo, a isenção de custas,
que daí já não é com a Prefeitura mesmo né, é um outro órgão.
Qual outro órgão que é daí?
É a Vara da Fazenda né.
Mas a justiça gratuita, digamos, é um direito que a pessoa que não tem
condição econômica tem né.
Sim, mas é que através daquele formulário ocorreria, e ocorreu pra muitas pessoas,
uma facilidade né.
Mas ele fica inconformado quando o senhor fala que ele tem que ir para a
associação? Não é com a justiça gratuita?
Eu, sendo sincero, eu entendi que ele ficou inconformado com essa possibilidade de
desconto.
E onde que entra a questão do candidato a vereador aí?
Até então eu não sabia que ele era candidato. Eu desconhecia.
Quem que não era candidato?
Valdecir né, que estava acompanhando aquela senhora.
E na associação, tinha alguém, tinha algum candidato que tinha vindo com a
associação, um candidato a vereador no caso?
Sim, sim.
Quem que era?
Sidinei Campos.
O que que o Sidinei fazia lá?
Olha, acho que o que todo vereador deve fazer, agora na associação,
especificamente, pelo que nós tivemos de informações, era a esposa que fazia todo
controle, toda a administração digamos assim né.
Mas o senhor tinha conhecimento que ele... que havia esse vínculo da esposa
dele, ou da pessoa dele lá associação?

Num. 43534414 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 12/04/2023 14:49:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041214490160300000042498122
Número do documento: 23041214490160300000042498122
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/04/2023 14:55:17
É, inclusive o nome dele foi mencionado no vídeo, exatamente.
E não foi por isso que o rapaz ficou inconformado e começou a filmar?
Provavelmente.
E qual que era a orientação que o teu chefe te dava em relação a isso, uma vez
que, no mínimo, assim, é uma situação estranha, você mandar uma pessoa
obter um benefício e vinculado a uma figura que é candidato a vereador. Na
tua concepção isso era normal, na tua avaliação?
Olha, eu tinha desconhecimento, tanto é que depois nós ficamos sabendo que isso
foi um erro, mas um erro coletivo, porque todos nós estávamos procedendo daquela
forma, em período eleitoral tinham que cessar todos os benefícios, e nós não
sabíamos disso. A Prefeitura, melhor dizendo, a Administração da Prefeitura não
nos avisou, ou, até mesmo, o setor jurídico não nos avisou, e nós continuamos a
mencionar.
Isso era uma prática que se vinha adotando há um tempo atrás? Desde
quando?
Eu não lembro exatamente mas há alguns meses.
E essa prática mudou no período das eleições ou não?
Depois desse fato sim. Daí até em conversa com um dos advogados da Prefeitura,
nós cessamos realmente.
O que que o advogado da Prefeitura falou?
Ele me falou, em período, você não deveria ter mencionado o nome do vereador,
não deveria nem mesmo sequer ter pensado na possibilidade de oferecer esse
benefício, uma (...) já no início do período eleitoral, ou dentro né, do período
eleitoral.
Certo, o Jorge (...) o Jorge era teu chefe?
Sim, e ainda é meu chefe.
E quem trabalhava com você era Luciano e Kátia
Luciano sou eu né. Kátia, Jorge e Anderson.
Esse era o grupo que trabalhava?
Esse era o grupo de trabalhadores.
Você cumpria ordens do Jorge ou da Secretária?
Olha, o Jorge tinha a incumbência de transmitir o que vinha de um patamar superior,
que são os administradores, é claro.
O senhor é concursado?

Num. 43534414 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 12/04/2023 14:49:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041214490160300000042498122
Número do documento: 23041214490160300000042498122
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/04/2023 14:55:17
Sim, 12 anos já.
12 anos já de município?
Na verdade, desculpe, vai completar agora em março.
E no setor da tributação, quanto tempo o senhor estava lá?
O mesmo, estou há 12 anos lá.
E essa dinâmica da justiça gratuita, sempre foi assim ou não, Luciano?
Neste caso, com formulário preenchido foi a primeira vez.
Quando começa o formulário preenchido?
Eu não lembro, eu não lembro exatamente.
Mas foi no período das Eleições ou antes?
Não, não, foi antes, bem antes.
Então o senhor estava cumprindo ordens do Jorge, que por sua vez poderia
estar cumprindo ordens superiores?
Com certeza. Nós temos que servir a uma hierarquia, isso é natural né.
E o senhor sabia que o Sidinei estava vinculado a essa associação, que era
candidato a vereador?
Sim.
Na sua avaliação, o senhor não sabia que havia alguma possibilidade de algo
ilegal pelo fato do Sidinei estar lá na associação?
Doutor, o que acontece, nós não participamos que nenhuma reunião, nem eu como
atendente, nem os demais atendentes e nem, até mesmo, meu chefe - que eu saiba
até agora pelos menos -, ele nunca comentou. Simplesmente nós recebíamos as
determinações. O que eu entendo é que houve uma negociação, com certeza, mas
a qual nós desconhecemos. Só recebemos, eu ratifico, só recebemos as
determinações, e as seguimos como todo funcionário deve fazer né.
Eu compreendi bem a dinâmica, o senhor foi bem claro. Quando o senhor fala,
essa conversação, essa combinação, qual é o termo que o senhor utilizou
agora? O que foi feito entre eles?
Pois é, uma negociação ou, digamos, uma conversa, por assim dizer, nós
desconhecemos.
Quando o senhor fala em negociação, o que o senhor sugere com isso?
Porque se nós, como atendentes, tínhamos que aceitar uma determinada
declaração e, a partir dessa declaração, tomar procedimentos diferentes daqueles

Num. 43534414 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 12/04/2023 14:49:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041214490160300000042498122
Número do documento: 23041214490160300000042498122
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/04/2023 14:55:17
que nós vínhamos tomando com uma certa frequência ou de forma habitual,
digamos assim, é porque com certeza alguém entrou em contato com a
Administração, na Prefeitura.
Então houve uma alteração na dinâmica de atuação?
É, em relação a esse formulário sim.
Quando começou?
Porque também, doutor, outro detalhe que acabei de lembrar, posso comentar?
Claro, fique à vontade. É ideia nossa, Luciano, aqui é retratar o que aconteceu.
Não é inventar
Ok, fora essa possibilidade do formulário preenchido daquela determinada região,
existem também outras possibilidades quando a pessoa, agora não mais que eles
pararam né, mas quando a pessoa marcava presença na Vara da Fazenda para
pagar as custas processuais, a pessoa acredito que também fazia o preenchimento,
mas isso com a Vara da Fazenda, alegando insuficiência econômica – pobreza
mesmo -, e aí eles mandavam pra nós, a pessoa retornava na Prefeitura com um
documento de justiça gratuita.
E com esse documento?
A pessoa fazia o parcelamento, ou a quitação do seu débito, e apenas nós
recolhíamos os honorários.
Os honorários recolhiam?
Esses não eram dispensados.
E na associação a pessoa ficava isenta quanto dos honorários quanto das
custas?
Normalmente sim.
E por que isso?
Mas os honorários com certeza né.
Pelo que eu entendi, não era a associação que isentava, ela colaborava com o
preenchimento de um formulário
Era uma intermediária, exatamente.
Na verdade é o seguinte, uma outra informação importante, num processo de
parcelamento ou até mesmo de quitação, nós tínhamos que através de um
documento, que é o memorando, ou o termo do parcelamento em si – memorando
em caso de pagamento total dos débitos, um comunicado interno para o Executivo
fiscal da Prefeitura, e o termo de parcelamento, o próprio parcelamento que era
enviado para o setor jurídico-. Essas questões de custas processuais, essa
incumbência não era nossa, obviamente, era do setor jurídico da Prefeitura,

Num. 43534414 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 12/04/2023 14:49:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041214490160300000042498122
Número do documento: 23041214490160300000042498122
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/04/2023 14:55:17
especificamente, executivo e fiscal.
Nesse contexto, a associação seria necessária para preencher esse
formulário? Ou vocês poderiam fazer ali mesmo e submeter ao jurídico?
Não, era necessário realmente que o contribuinte apresentasse aquele formulário
preenchido. Veja bem, doutor, com aquele formulário a pessoa, indo até a
associação, ela já recebeu com certeza toda instrução, inclusive na questão dos
documentos necessários e também, claro, como preencher a declaração, os campos
etc.
Este formulário não poderia ser preenchido ali mesmo no setor de vocês?
Poderia, mas em termos de organização, comprometeria muito nosso trabalho. Nós
fazemos atendimento lá, parcelamento de diversos outros impostos, não apenas o
IPTU.
A questão dos honorários, o senhor acabou de dizer que não era isentado em
certo período, mas nesse período na associação também preenchia o
formulário para ser isentado dos honorários.
Dos honorários sim, com certeza.
Além das custas, os honorários também?
Sim. Nós cometemos, nós como atendentes, cometemos um equívoco, exatamente
por uma falta de informação de quem deveria dar, que é a Administração né.
Não me ficou claro ainda, Luciano, que o honorário é devido ainda que tenha
justiça gratuita, ele é cobrado, mas no período da eleição ele passa a ser
isentado. O que é que foi passado para vocês?
Não, não foi a isenção de honorários, foi essa questão da ficha que era preenchida
para essa determinada região de Colombo.
E porque essa região?
Eu realmente desconheço os detalhes.
Como eu falei né, nós como atendentes não participamos de nenhum diálogo né, a
esse respeito.
E quando começa esse expediente para esta região? Que data?
Eu não consigo me lembrar. Mas alguns meses anteriores ao período da eleição.
E alguns meses pode ser 2, 10, quantos?
Acredito que uns 3 ou 4. Realmente eu não recordo.
E funcionava bem essa dinâmica, mandar para associação para preencher
formulário?

Num. 43534414 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 12/04/2023 14:49:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041214490160300000042498122
Número do documento: 23041214490160300000042498122
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/04/2023 14:55:17
Normalmente sim, ou algumas pessoas que iam até a Prefeitura nós
comunicávamos. Mas muitas delas já vinham, no primeiro contato, com todo esse
formulário preenchido e as cópias dos documentos.
Tinha gente que já ia direto, quando vinha falar com o senhor já estava com
tudo preenchido?
Sim, sim, com certeza.
Quantas pessoas, em média, por dia o senhor antendia?
5 ou 6 pessoas. Mas isso foi combinado, foi a informação que nós tivemos né, que
eles iriam atender lá na associação, exatamente para evitar um tumulto no
atendimento junto à Prefeitura.
Recapitulando, antes de a associação atuar, como é que era feito, que era
operacionalizado isso?
Desculpe, eu não entendia pergunta.
Antes de se preencher o formulário na associação, como que vocês faziam?
O atendimento normal. Se a pessoa falasse assim nós “olha, nós infelizmente...” - o
contribuinte, normalmente a família - “olha, nós não temos condições realmente de
pagar as custas processuais e muito menos os honorários”, os honorários aí,
eventualmente, nós conversávamos com o Executivo Fiscal da Prefeitura, em raros
casos havia a bonificação. E as custas processuais, nós orientávamos a ir até a
Vara da Fazenda e solicitar aquela justiça gratuita.
Então não tinha nem
formulário, vocês faziam orientação pra pessoa,
honorários a gente vai ver e custas vocês vão lá?
E não era nenhuma orientação por escrito.
Não tinha formulário da associação nisso aí?
Não, não.
Depois
Em 12 anos, acredito que foi a primeira vez.
3 meses antes da eleição?
O senhor tem que considerar o seguinte, estou há 12 anos no mesmo setor né.
3 meses antes da eleição, mais ou menos, começa essa dinâmica...
dos formulários preenchidos, digamos.
O senhor cumpre ordem, não questionou?
Naturalmente.

Num. 43534414 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 12/04/2023 14:49:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041214490160300000042498122
Número do documento: 23041214490160300000042498122
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/04/2023 14:55:17
O seu chefe, o senhor pode dizer que também cumpriu ordem?
Seguramente.
Porque, Luciano, isso? O senhor pode dizer seguramente? Não foi uma ideia
dele isso?
Porque ele vinha da Administração, deste setor, já com todas as informações: para
determinada região vocês devem proceder desta forma.
Além do Sidinei Campos, o senhor se recorda se tinha mais algum candidato
ou político envolvido nessa associação?
Não, não. Eu não recordo.
Mas o Sidinei o senhor sabia cabalmente que ele estava lá?
Sim, porque quem... porque o comunicado da Administração e depois, claro, do meu
chefe, natural, foi “o vereador X, ele é responsável por esta região, e ele através de
uma negociação, resolveu tentar beneficiar alguns moradores”. E aí que foi nos
apresentado esse formulário né, o modelo dele.
E essa questão do vereador foi assim aberta, não teve... foi abertamente
colocada para vocês?
Sim, não houve nenhum sigilo, não houve um determinado funcionário lá do
atendimento:
E o senhor não achou estranho isso?
Olha, doutor, eu realmente não entendo muito de leis, então até então eu estava
achando normal que alguma mudança tivesse ocorrido.
E só essa associação de bairros é que foi contemplada por esse pedido?
Sim.
Mais nenhuma outra?
Nenhuma outra.
E o senhor não achou estranho?
É que tem situações que você não pode contestar né. Você estando numa posição
de subordinado, você tem que seguir as determinações.
E o senhor também não é obrigado a responder isso.
Sim, sim.
Na tua avaliação, na tua crítica, não lhe era estranho isso?
É porque a informação, doutor, e eu já estive na região, é que lá existem moradores

Num. 43534414 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 12/04/2023 14:49:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041214490160300000042498122
Número do documento: 23041214490160300000042498122
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/04/2023 14:55:17
muito pobres. Mas muito pobres mesmo.
Certo, havia uma razão de fato para isso?
Sim, e a quantidade de famílias é muito grande, por isso a minha indignação quando
esse cidadão, Valdecir, ele demonstrou também, digamos assim, raiva né. A minha
indignação foi essa, porque estava tentando beneficiar, e até então eu não sabia
que ele era candidato. Até então eu achava que ele era um simples acompanhante
daquela senhora que estava ali, para facilitar o contato e a compreensão dela.
O senhor falou que ficou indignado com o Valdecir né
Eu fiquei indignado porque houve, na minha opinião um contrassenso, porque a
intenção era beneficiar, porque até então eu desconhecia quem era o cidadão né. E
qual era o propósito dele.
Mas o senhor não imaginava que poderia estar havendo algo de errado?
Não suspeitei. Até então né, não suspeitei. Tanto é que ele estava com o celular,
como todos nós podemos ficar, e eu jamais poderia suspeitar que ele estava me
filmando.
E para finalizar, nessas negociações aí, o senhor fala em nível de Secretaria, a
própria Prefeita
A Administração como um todo. A Prefeita como autoridade máxima né, ela está na
cúpula do poder.
Ela tinha conhecimento disso ou não?
Aí realmente eu não posso lhe dizer, doutor. Mas com certeza os administradores
sim. O senhor deve compreender também que a Prefeitura é uma organização muito
complexa. Eu acredito, embora ela seja de um Município pequeno, relativamente
pequeno, em expansão, mas acredito que ela não tem o domínio sobre todas as
atribuições né, dos seus subordinados diretos, que são os Administradores,
Secretários, etc.
Luciano, não sei se você se recorda bem, porque você disse que assistiu ao
vídeo, e não sei se recentemente ou não...
Não assisti.
Não assistiu?
Não assisti. Eu não tive essa coragem.
Doutor, não é possível passar o vídeo aqui?
JUIZ assente.
Após reverem parte do vídeo
Nessa passagem é que eu queria te perguntar, a iniciativa em dizer o nome do

Num. 43534414 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 12/04/2023 14:49:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041214490160300000042498122
Número do documento: 23041214490160300000042498122
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/04/2023 14:55:17
vereador foi tua?
Quando o cidadão perguntou o nome, claro que a intenção era essa mesmo.
Mas a iniciativa em falar o nome do vereador não partiu de você? Porque o que
se ouve ali, quem fala primeiro não é você.
Não, a iniciativa foi de outra pessoa, porque eu, realmente, eu não lembrava do
nome. Para o senhor ter uma ideia como eu tinha o mínimo contato com ele né. Eu
não lembrava o nome.
Dá para afirmar que você foi orientado por alguém a dizer que tem que
procurar aquele vereador? Se você tivesse orientado a procurar aquele
vereador...
É que naquele dia, naquele momento, eu não lembrei, mas claro... nós sabemos que
era esse mesmo o nome.
Mas não é você que toma a iniciativa de indicar o vereador? É a pessoa que
está falando com você que fala o nome dele antes?
Não, é uma pessoa a qual eu pedi auxílio para lembrar.
Então não era uma praxe assim tão presente ficar indicando esse vereador,
tanto que nem lembrava o nome dele?
Não, não, não indicava o vereador, indicávamos a possibilidade, porque para nós
não importava o nome do vereador, para nós importava é a possibilidade de auxiliar
o contribuinte. O vereador, neste caso, para nós, não era levado em consideração, e
sim a região, a região, o contribuinte ali na frente.
A Vila Zumbi dos Palmares?
Isso a vila Zumbi e basicamente a situação do contribuinte.
Certo. E você conhece a vila Zumbi dos Palmares?
Fui algumas vezes.
Sabe que ela faz parte do projeto de assentamento do Município de Colombo
com a Cohapar?
Sim, mas outros detalhes eu não sei, doutor.
E a maioria das pessoas que procurava essa declaração de hipossuficiência
econômica, porque a hipossuficiência isenta de honorários e de custas...
Só que aí as custas é mais para frente, é um outro órgão né.
As pessoas que procuravam o município para receberem essa declaração ou
apresentarem essa declaração?
A maioria das pessoas já apresentavam realmente.

Num. 43534414 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 12/04/2023 14:49:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041214490160300000042498122
Número do documento: 23041214490160300000042498122
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/04/2023 14:55:17
Eram pessoas carentes?
Sim.
Pode-se dizer algumas vezes analfabetas?
Algumas delas, mas não só naquela região, de forma geral, todos os contribuintes.
Com dificuldade de preencher o formulário?
Sim, de compreensão das indagações ali daquele formulário, etc, dos campos a
serem preenchidos.
E quando o formulário era devolvido ao município, já preenchido, portanto,
quem assinava era o vereador?
Não, Não.
Era a associação ou alguém da associação?
Geralmente alguém da associação.
Mas tinha procuração da pessoa para isso?
Não, era só a declaração e os documentos comprovando a propriedade do imóvel,
naturalmente que os documentos pessoais e o comprovante de residência – uma
conta de água, luz...
Então se presumia pelo tão só fato de a pessoa morar na vila Zumbi dos
Palmares, um projeto de assentamento, ela teria uma carência econômica?
Exatamente.
Você trabalhava com essa presunção?
Mas o nosso sinal para fazer o nosso trabalho, específico, era essa declaração, o
atendimento específico.
E aí você disse que depois veio a saber que Valdecir, que foi quem filmou, era
candidato a vereador?
Sim
Sabe qual é a base eleitoral dele, se é a vila Zumbi dos Palmares também?
Não sei.
Eu não sei qual é o partido dele, não sei nada não procurei saber.
Essa declaração é usada só para quem é da vila Zumbi dos Palmares?
Por nós atendentes, o senhor tem que entender o seguinte, por nós atendentes, que
nós temos a Prefeitura aqui no centro de Colombo, mas nós temos duas regionais,

Num. 43534414 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 12/04/2023 14:49:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041214490160300000042498122
Número do documento: 23041214490160300000042498122
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/04/2023 14:55:17
sendo uma delas lá no Maracanã e a outra no Jardim Osasco. O atendimento era
igual... E só para essa região.
E por que razão só para essa região?
Desconheço.
Há outros projetos de assentamentos feitos em conjunto com a COHAPAR e o
Município de Colombo, a não ser a vila Zumbi dos Palmares?
Olha, eu realmente também não sei. Teria que ser aí mais com alguém que
trabalhou até a nível de cadastro imobiliário da Prefeitura.
Você se recorda dessa pessoa que conversou com você?
Sim, sim.
Ela trouxe a declaração dela preenchida?
Não, não, ela apenas apresentou um documento do imóvel.
E aí foi explicado a ela que procurasse a associação e tal?
Sim, que existe essa grande possibilidade
E foi dado o formulário a ela?
assentiu com a cabeça.
Ela trouxe esse formulário de volta mais tarde preenchido?
Eu não recebi, porque nós temos vários atendentes e por vezes você está
atendendo uma determinada pessoa, de repente é a mesma pessoa que você já
atendeu e você não vai lembrar porque, ou não vai ver por que você está, é claro,
com concentração naquela que você está atendendo né. Então é impossível, por
vezes né. Porque nós temos, doutor, ali, períodos em que há um grande tumulto, até
mesmo com filas, e tem períodos em que há uma calmaria.
Há uma sazonalidade então...
Isso, uma sazonalidade, exatamente.
Obrigado, Excelência.
No vídeo lá você, tem uma hora que você levanta e você “ah, nós tínhamos um
formulário que nós entregávamos, mas agora não estamos entregando mais
Sim.
Então era uma praxe da Prefeitura disponibilizar esse formulário para pessoas
carentes que informavam quem não tinham condições de eventualmente pagar
custas

Num. 43534414 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 12/04/2023 14:49:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041214490160300000042498122
Número do documento: 23041214490160300000042498122
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/04/2023 14:55:17
Exatamente, mas aí houve a determinação exatamente para evitar o tumulto, de que
“não, as pessoas tem que ir diretamente à associação, que elas fazem o
preenchimento lá e trazem até o...”
Essa determinação se deu para otimizar e facilitar o trabalho de vocês, dentro
da Prefeitura ali?
Com certeza. Inclusive, a limitação na quantidade de pessoas por dia ou, na
verdade foi por período, me desculpe, me equivoquei, foi por período.
Então se não fosse isso o formulário continuaria sendo entregue por vocês, as
pessoas continuariam preenchendo e devolvendo.
É que aí doutor, ele não em condições, porque ele disse que nem participou das
discussões, só recebeu a ordem né.
É que assim, no vídeo ali ele fala assim “ah, nós temos um formulário padrão
para fornecer, para possibilitar a justiça gratuita, mas agora não estamos
entregando mais, agora você procure a associação”, então minha pergunta foi
no sentido de que esse trabalho de procurar a associação veio com o intuito
de facilitar o trabalho, da dinâmica ali da Secretaria.
JUIZ: É justamente nesse ponto, doutor, porque ele disse que não participou
da dinâmica da alteração do procedimento e só recebeu a ordem, então – para
o depoente- primeiro precisa responder se o senhor sabe isso, se participou,
se sabe como é que foi isso.
Não, não. Nós fomos avisados, exatamente para evitar o tumulto, para deixar de
preencher. E até porque facilitaria para o contribuinte, junto à própria associação né.
Então a justificativa para essa mudança foi facilitar o trabalho de vocês,
reduzir o número de pessoas ali e otimizar o trabalho.
Sem dúvida, com certeza.
Por gentileza, senhor Luciano, esse formulário que o senhor disse, o senhor
trabalhava com ele, enfim, sabe o que continha nele. Seria uma autodeclaração
de insuficiência? Quem assinava?
Autodeclaração de pobreza mesmo né
A própria pessoa assinava?
O contribuinte que fazia a assinatura.
Então era ele pedindo para ter esse benefício?
Para ter esse benefício.
E o senhor sabe a quem eram devidos esses honorários? Quem recebia esse
valor?
Até então, os advogados da Prefeitura que tinham a incumbência de trabalhar em

Num. 43534414 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 12/04/2023 14:49:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041214490160300000042498122
Número do documento: 23041214490160300000042498122
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/04/2023 14:55:17
cima dos débitos ajuizados de IPTU, asfalto, empresa, etc. O que nós chamamos de
executivo fiscal. Era uma fração da Procuradoria jurídica.
E quem concedia essa benesse, como eu falei aqui anteriormente, era a
Justiça, porque esse dinheiro não era pago pro senhor, era um encargo
financeiro devido ao advogado, são honorários de sucumbência.
Mas no meu entendimento, acontecia da seguinte forma, no caso de um
parcelamento, teve lá um parcelamento em 10x, o parcelamento era direcionado ao
setor jurídico da Prefeitura e executivo fiscal, que daí ele dava prosseguimento, e
claro, como que ele fazia esse prosseguimento, e daí com certeza, com o não
pagamento de custas? Mediante declaração.
O senhor mencionou que pode ter havido, pode ter acontecido alguma reunião
ou alguma negociação. O senhor participou de alguma situação em que
ficasse clara alguma negociação?
Não, não participei. Eu apenas julgo que deve ter ocorrido, mas eu não tenho uma
certeza né.
Então é uma opinião particular sua?
Sim.
Alguém chegou para o senhor e falou a determinação lá de cima agora é que
não preenche mais declaração?
Doutora, o que que acontece, doutores, se nós recebemos uma determinação, é
porque alguém tratou com outro alguém pra que isso ocorresse.
Mas a minha pergunta é exatamente nesse sentido.
Eu não participei, então não posso te dar certeza. Eu simplesmente julgo que houve.
Ok.
É uma situação digamos assim, é uma constatação racional.
Eu entendo que já ficou bastante claro aqui sobre a vila Zumbi dos Palmares,
mas gostaria de saber, de uma forma bem clara, o senhor, pelo seu
conhecimento da área, sabe que aquela regional é carente, é público e notório
isso, que é uma regional que demanda uma hipossuficiência, que o pessoal
não tem condições financeiras?
Sim, com certeza. Inclusive, até uma observação, uma maior atenção da Prefeitura,
pela quantidade de famílias ali.
E o senhor disse também, que quando o senhor Valdecir chegou lá com uma
pessoa, porque o senhor julgou que ele estava acompanhando? Essa pessoa
que estava com ele, o senhor entendeu?
Porque normalmente quando a pessoa chega, o contribuinte chega, ou é a esposa,
ou é um parente, ou é um amigo que está ali pra auxiliar, muitas vezes né.

Num. 43534414 - Pág. 27
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 12/04/2023 14:49:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041214490160300000042498122
Número do documento: 23041214490160300000042498122
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/04/2023 14:55:17
E depois que o senhor soube que não era, o que que o senhor entendeu que
era naquela situação, por parte do senhor Valdecir, ele como candidato, o que
o senhor entendeu depois?
Eu não sabia que ele era candidato. Até a saída dele das dependências da
Prefeitura naquele dia, eu não fiquei sabendo que ele era candidato. No outro dia é
que me informaram, que daí o vídeo de alguma forma caiu, não sei se no youtube,
como é que foi, e aí que me informaram “olha, esse cidadão que te filmou é um
candidato. Por isso que ele fez isso.
Exatamente essa a próxima questão. Antes de ele começar a filmar, ele te
perguntou sobre... o senhor apresentou os débitos, custas e honorários,
como... isso aqui eu tenho que pagar à vista, não tenho dinheiro, foi isso que
aconteceu, ou como é que foi. Ele te perguntou assim se tinha
Eu simplesmente, como era o padrão, nós informávamos as pessoas, dessa região,
claro né, da possibilidade do preenchimento desse formulário, e daí os descontos,
decorrentes né.
Então houve esse questionamento antes e ele começou a filmar depois que o
senhor disse que era possível a pessoa pobre conseguir os descontos.
Sim, exatamente.
Então o senhor soube se essa pessoa que o senhor Valdecir estava
acompanhando era de fato algum parente, alguém que tivesse confiança nele
de forma pessoal, pelos documentos?
Posteriormente, de modo informal, alguém comunicou, mas eu não tenho certeza,
também, se é verdade ou não, que seria irmã dele.
Essa associação, em Zumbi dos Palmares, o senhor perguntou ali sobre o
candidato Sidinei ali durante a
Sim, qual era o nome.
Por qual motivo a associação é ligada e ele? Ele trabalha lá?
Porque nós recebemos essa informação.
O senhor sabe se a esposa dele ter algum cargo lá e se eventualmente por
isso ele tenha sido direcionado?
Eu acredito que a esposa, pelo que estava sabendo até então, a esposa dele era
uma auxiliar na associação.
Mas ele na época ele já era vereador, ele prestando serviço na Prefeitura, é
possível que ele estivesse naquele momento na associação para receber o
cidadão?
Não sei dizer, doutora. Isso eu realmente não sei.
Na orientação que vocês tinham, que deveria procurar a associação, era

Num. 43534414 - Pág. 28
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 12/04/2023 14:49:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041214490160300000042498122
Número do documento: 23041214490160300000042498122
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/04/2023 14:55:17
determinado “procure o Sidinei na associação ele vai te dar o benefício”?
Não, procure a associação. A associação da Vila Zumbi dos Palmares.
A orientação é que a associação daria o benefício ou que ela concederia o
formulário, que, na verdade, o nome correto, é declaração de hipossuficiência?
A associação faria uma análise e através dessa análise solicitaria para a pessoa
preencher a ficha e apresentar os documentos necessários.
E essa análise, era uma análise do que? O senhor disse aqui no testemunho
que deveria apresentar documentos pessoais, comprovante de residência... o
senhor sabe se deveria comprovar renda também?
Não, não, para nós não. Para nós era só essa ficha.
Para conseguir o benefício?
Lá eu não sei como que realmente, doutora, eu não sei como que era o
procedimento, qual era o procedimento deles. Qual era o teor da conversa.
Mas sabe que era feita, eventualmente, uma triagem para verificar se a pessoa
teria de fato aquele direito. Não era concedida justiça gratuita para uma
pessoa que tivesse dinheiro.
Eu acredito que sim, doutora, se nós considerarmos que são 2 mil famílias, não é
possível que eles fizessem o atendimento a todas. Mas acredito que pela
quantidade que nós atendemos, um grande número com certeza.
Esse direcionamento então para o preenchimento de formulário pela
associação era exclusivo para moradores/contribuintes da vila Zumbi?
Da vila Zumbi, doutor
Demais regiões, demais bairros, como que era feito?
Quando a pessoa...nós tivemos contribuintes, e temos ainda, que simplesmente
choram no balcão alegando que não tem condição de pagar. Tem pessoas aí
devendo 10, 15, 20 anos e pessoas que infelizmente às vezes nem sabem, e nós
não podemos né, trabalhamos na Prefeitura, nem sabem da possibilidade de
prescrição. Então, como atendentes nós falamos da possibilidade pelo menos de
não pagamento das custas processuais. E se a situação é degradante mesmo, você
percebe que a pessoa realmente está... às vezes até esquelética, passando fome
mesmo, nós fazemos o que, acompanhamos o contribuinte até o executivo fiscal
para tentar, também, a isenção dos honorários.
Mas aí se numa situação extrema. Mas numa situação padrão, o contribuinte
chega ali, ele é de qualquer outro bairro que não a vila Zumbi, ele chega e quer
a isenção de custas, qual que era o procedimento, nessa mesma
Nós falamos para ele que a questão das custas processuais quem poderá isentar é
a Vara da Fazenda. E agora, atualmente, o que que nós estamos fazendo,

Num. 43534414 - Pág. 29
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 12/04/2023 14:49:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041214490160300000042498122
Número do documento: 23041214490160300000042498122
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/04/2023 14:55:17
distribuindo alguns telefones, porque eles não estão atendendo presencialmente, em
razão da Pandemia é só por agendamento né.
Em relação aos contribuintes da vila Zumbi dos Palmares, o senhor disse que
não sabe precisar ao certo quanto tempo houve esse direcionamento para a
associação. Mas acredita que cerca de 3 meses?
Eu acredito que sim, doutor, mas eu realmente não recordo a data inicial.
Todos os contribuintes que precisavam dessa isenção de custas ou de
honorários eles eram da vila Zumbi dos Palmares direcionados para
associação?
Sim, sim.
Tem ideia de quantas pessoas?
Não tenho, doutor. Mas olha, foram várias. Meses né, então foram várias.
Dá para dizer qual era a média diária? Um dia de atendimento
Por dia, como tinha essa limitação, 6, eram 12 né, 13 no máximo.
Mas da vila Zumbi?
Da vila Zumbi, especificamente da vila Zumbi 13 né. 12, 13, por aí.
Desses aí os que solicitavam a isenção de custas e honorários eram
encaminhados para associação?
Os honorários com certeza nós isentávamos. A questão das custas eu acredito que
sim. Como eu falei, aí é uma outra etapa a qual eu desconheço. Porque nós não
tivemos nenhum contribuinte que voltou “poxa, você falou que eu teria isenção de
custas e eu não tive. Eu tive dos horários, mas...”. Eu pelo menos não atendi
nenhum contribuinte.
Mas o que eu quero saber o seguinte, o senhor disse 12 ou 13 contribuintes da
Vila Zumbi por dia?
É especificamente. Dos outros, das outras regiões não havia limite.
Em relação a esses 12 ou 13, durante esse período de aproximadamente 3
meses, todos aquele que precisavam da isenção de custas eram direcionados
para associação, é isso?
Para associação, exatamente.
A testemunha Anderson Mohok Junior, por sua vez, disse que trabalhava na prefeitura no setor
de IPTU, tendo confirmado que, quando as pessoas solicitavam informações sobre justiça
gratuita, os funcionários orientavam para que procurassem a associação de moradores do
bairro.

Num. 43534414 - Pág. 30
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 12/04/2023 14:49:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041214490160300000042498122
Número do documento: 23041214490160300000042498122
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/04/2023 14:55:17
Transcreve-se na íntegra o seu depoimento.
Onde o senhor trabalha?
Trabalhava na prefeitura
Qual setor?
IPTU
Nas eleições, quando saiu?
Em dezembro, meu contrato encerrou 31 de dezembro
Que tipo de contrato?
Contrato de cargo comissionado
Ficou quanto tempo?
Entrei em março do ano passado e fiquei até dezembro
Qual função lá?
Atendia público, telefone e fazia processo
Quem era seu chefe?
Jorge Firmino
Durante as eleições, o senhor se recorda quem eram os candidatos à
prefeitura?
Não
O senhor vota onde?
Em Colombo mesmo
Quem mais trabalhava lá no setor?
Tinha o Luciano, meu chefe Jorge e tinha a Cátia também
O que esse pessoal fazia?
O mesmo procedimento que eu, atendimento público, processo
O que é fazer esse processo?
Processos internos, a gente recebe e despacha
Mas o que consistia?

Num. 43534414 - Pág. 31
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 12/04/2023 14:49:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041214490160300000042498122
Número do documento: 23041214490160300000042498122
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/04/2023 14:55:17
Era cobrança de IPTU, pagamento duplicado, essas coisas
E isso era feito dentro da prefeitura ou tinha serviço que era feito fora?
Tudo dentro da prefeitura
E o movimento lá era grande?
Era
Além do Jorge tinha outra pessoa que comandava?
Tinha a secretária da fazenda, a Alessandra
Então ela era a chefe geral, tinha ela o Jorge e subordinado a ele, você o
Luciano e a Cátia, e não tinha mais ninguém?
Não
E durante a eleição a dinâmica de trabalho mudou?
Não, normal
O movimento diminuiu ou aumentou?
Diminuiu por conta da pandemia também
E vocês mudaram o tipo de atendimento na pandemia ou continuou
presencial?
Mudamos o número de pessoas que entrava no setor
O Jorge te orientava todos os dias ou não precisava você sabia o que fazer?
Não, a maioria eu já sabia, eu já trabalhei como estagiário lá
Quanto tempo você ficou estagiando lá?
Um ano
Estagiário do que?
Do ensino médio
E você está fazendo faculdade?
Não, desempregado
Tinha algum candidato a vereador que tinha alguma influência ou ia no setor?
Difícil, ia às vezes

Num. 43534414 - Pág. 32
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 12/04/2023 14:49:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041214490160300000042498122
Número do documento: 23041214490160300000042498122
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/04/2023 14:55:17
Você conhecia algum?
Não lembro muito bem quem era
Quando as pessoas iam pedir informações na época de eleições, o que vocês
geralmente falam para elas?
Depende da informação
Sobre a justiça gratuita?
Pediámos para procurar a associação do próprio bairro
Porque a associação?
Porque lá eles iam dar as informações legais
Você atuava já quando já tinha a execução fiscal?
É elas recebiam carta, o mandado
Você tinha que trabalhar com questões antes do ajuizamento?
Não, antes não
Então, ali é um setor de processamento judicial?
Ali a gente só parcelava, o setor jurídico mandava a carta, a pessoa procurava a
gente para acertar a dívida
Então, o teu trabalho era bem específico?
É, a pessoa chegava e já estava ajuizada a gente só parcelava, lançava os
honorários e explicava como tinha que fazer
Como tinha que pagar?
Ou parcela, os honorários e custas eram à vista
Como era para apagar?
Fazia parcelamento e emitia boleto em carnê na hora
Com relação a custas e honorários?
Emite boleto também nos honorários e custas orientamos a irem na Vara da
Fazenda
Como entrava a questão dos honorários?
O setor jurídico passava para gente, a gente já sabia que era 10% sobre a dívida
E como era a história da justiça gratuita?

Num. 43534414 - Pág. 33
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 12/04/2023 14:49:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041214490160300000042498122
Número do documento: 23041214490160300000042498122
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/04/2023 14:55:17
A gente orientava procurar a associação
Mas você oferece?
Não, só se a pessoa perguntasse
E durante as eleições vocês mandam para outro lugar?
Não
O que você tem noção da ação que está acontecendo?
Mais ou menos
O que você sabe?
Que chegou um senhor lá e perguntou sobre isso e outro funcionário nosso
recomendou ir até a associação
E nessa associação trabalhava o vereador?
Sim
Qual o nome dele?
Não sei
Você chegou a ver o vídeo?
Uma vez
Viu algo de errado?
Não
O rapaz que foi filmar estava lá mesmo?
Estava
Teve algum rapaz que ficou filmando e perguntando da justiça gratuita?
Sim, era outro funcionário que estava atendendo, eu não vi o atendimento
Quem estava atendendo?
O Luciano, eu estava atendendo outra pessoa
Quando vocês mandavam para a associação, vocês sabiam que tinha o
vereador trabalhando lá?
Sim
E teu chefe chegou a te orientar sobre isso?

Num. 43534414 - Pág. 34
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 12/04/2023 14:49:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041214490160300000042498122
Número do documento: 23041214490160300000042498122
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/04/2023 14:55:17
Não chegou a conversar muito porque tinha acabado de entrar tinha começado há
duas semanas
Mas você não começou a estagiar antes?
Por que não tinha atendido muitos casos sobre, nenhum, sabia só por cima. No
estágio eu não fazia atendimento
Mas a orientação em relação a justiça gratuita era sempre levar para
associação?
Sim
Quem era a pessoa que te orientava mandar para a associação?
O Luciano e o Jorge
Você entende algo de justiça gratuita?
Não
Você sabe se existe alguma conduta proibida do candidato a vereador dentro
da administração pública, dentro da prefeitura no período das eleições?
Não
Quando ocorreu a filmagem, qual a reação do Luciano e Jorge?
Como falei, não estava prestando atenção pois estava fazendo um atendimento,
quem atendeu foi o Luciano depois ele me falou
O que ele falou?
Que não sabia que o cara estava filmando e passou o que passaram para ele
Luciano estava a cumprir ordens?
Sim
É comum filmarem estas situações?
Não, primeira vez que eu presenciei
Você conhece quem estava filmando?
Não, não sei o nome
Viu filmando?
Só quando ele terminou
Ele chegou a conversar com alguém?

Num. 43534414 - Pág. 35
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 12/04/2023 14:49:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041214490160300000042498122
Número do documento: 23041214490160300000042498122
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/04/2023 14:55:17
Sim, tinha uma senhora com ele
Lembra o que conversaram?
Não, eles estavam tentando resolver uma dívida
E essa senhora morava aonde?
Não sei
Este rapaz que estava filmando, sabe dizer se era candidato a vereador?
Fiquei sabendo que sim
Não sabe por qual região ou município?
Não
Quando o cidadão que chegou lá para negociar a dívida, sabe se estava em
execução?
Sabia que estava em execução
Você sabe se quando foi apresentado os valores, antes das filmagens pediu
informação de como não fazer pagamento de custas?
Sim, ele pediu informação
Você sabe quem é que dá essa benesse?
Não
Você sabe que não é o seu setor que dá esse benefício?
Sim
O setor dá algum tipo de desconto no pagamento?
Não, o setor não
A testemunha Marcio Quinsler afirmou que houve uma invasão na Vila Zumbi e uma lei estadual
fez a regularização por meio da Cohapar e que “em 2016, 2017 a COHAPAR nos trouxe mil e
poucos contratos de compra e venda ou posse com datas de 2014, 2015, 2016, pedindo para
alterar essa....”. Perguntado se em 2018, 2019 e 2020 a demanda de atendimento teria
aumentado, disse que ‘É que assim, as dívidas são de 2014 para cá, quando a prefeitura
inscreveu em dívida ativa e foi para cobrança judicial, isso aí acabou indo carta”.
Quando indagado de onde surgiu a ideia de fazer a declaração e se ela servia para isenção de
custas, respondeu que “Na verdade isso foi, começou com a associação de bairros juntamente
com vereador que procurou a prefeitura e eu acredito que até com a Vara da Fazenda para ver se

Num. 43534414 - Pág. 36
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 12/04/2023 14:49:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041214490160300000042498122
Número do documento: 23041214490160300000042498122
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/04/2023 14:55:17
conseguia fazer esse tipo de, não é um acordo, mas é beneficiar essas pessoas dessa justiça
gratuita não havendo a locomoção até a Fazenda Pública e fazer essa solicitação lá, mas sim
fazendo direto com a prefeitura. Eu acredito que o Doutor Adriano da Procuradoria e a Vara da
Fazenda, houve esse ajuste para que fosse feito isso direito na prefeitura, existe todo um
processo que seria verificado”. Em relação ao atendimento telefônico disse que “quando nos
ligavam sempre éramos bem claros que era a associação, agora se o vereador tem algum
vínculo que eu acredito, acho que é a esposa dele que coordena algo assim, mas nunca através
do vereador”.
Reproduz-se na íntegra o depoimento de Macio Quinsler:
Informa que trabalha no setor de IPTU e no setor imobiliário há 22 anos; Jorge era
chefe do setor de IPTU e ele coordenador do cadastro Imobiliário
De onde se originou a regularização da vila?
Houve uma invasão na Vila Zumbi e uma lei estadual que fez a regularização
através da Cohapar
Mas onde entra o município de Colombo nisso?
Logo após da implantação do loteamento a prefeitura entra com infraestruturas e
cobrança de IPTU
As pessoas que moram são humildes?
Sim, muito
É comum que estas pessoas procurem declaração de hipossuficiência?
Sim, isso depois acho que a prefeitura tentou fazer algumas cobranças no IPTU não
havendo o pagamento a prefeitura encaminhou para a cobrança jurídica; depois
houve distribuição das cartas para declarar esta hipossuficiência
De onde surgiu a ideia de fazer esta declaração se ela serve para isenção de
custas?
Na verdade isso foi, se começou com a associação de bairros juntamente com
vereador que procurou a prefeitura e eu acredito que até a Vara da Fazenda para
ver se consiga fazer esse tipo de, não é um acordo, mas é beneficiar essas pessoas
dessa justiça gratuita não havendo a locomoção até a Fazenda Pública e fazer essa
solicitação lá mas sim fazendo direto com a prefeitura eu acredito que o Doutor
Adriano da procuradoria e a Vara da Fazenda houve esse ajuste para que fosse
feito isso direito na prefeitura, existe todo um processo que seria verificado
Você falou em uma associação, que associação é essa?
Existe uma associação do bairro da Vila Zumbi no local
Existe mais de uma?
Eu conheço só uma

Num. 43534414 - Pág. 37
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 12/04/2023 14:49:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041214490160300000042498122
Número do documento: 23041214490160300000042498122
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/04/2023 14:55:17
Certo, e onde entra a associação na relação da declaração de hipossuficiência
Então, o que acontece, quando a pessoa vem na prefeitura e não tem condições de
preencher e assinar o documento, vai ser na associação ou ela liga para nós “a
como eu faço para pedir isenção das custas se está no loteamento vai na
associação e nos traz a declaração já preenchida assinada pelo proprietário
Ok, você sabe deste fato que é tratado aqui de uma pessoa que filmou um
atendimento no setor de IPTU, você testemunhou?
Não
Porque neste fato supostamente teria ocorrido indicação de um vereador para
fazer as declarações, isso ocorria?
Não, não, quando nos ligavam sempre éramos bem claros que era a associação
agora se o vereador tem algum vínculo que eu acredito, acho que é a esposa dele
que coordena algo assim, mas nunca através do vereador
Você conhece quem fez a gravação?
O rapaz que fala na imagem eu já atendi ele várias vezes no setor de cadastros
O rapaz que pede a declaração?
Não, o que como o vídeo
O que está filmando, o Valdecir de Melo?
Conheço de vista, já atende por telefone no balcão a gente sempre atendia ele.
Como eu falei eu trabalho no setor de cadastro mas quando aumenta o setor do
Jorge do IPTU a gente faz uma ajuda ali e como eu trabalhei na dívida ativa no IPTU
era sempre eu que atendia no balcão
Teve períodos de muito movimento?
Tem, até foi por isso que houve a situação de fazer direto na prefeitura para que os
moradores da vila não venham todos na Vara da Fazenda de uma vez só e não ter
condições de atender todo mundo
Mas insistindo na pergunta, a pessoa que foi atendida, que pediu a declaração,
você não conhece?
Não, não conheço
O senhor mencionou que foi para evitar que todos fossem até a Vara da
Fazenda pedir isenção, todos da Vila Zumbi, sabe se houve um aumento
depois do direcionamento que era da COHAPAR para os moradores efetivos
do local, houve aumento da procura, aumento da demanda e execuções fiscais
para aquela localidade?
Não, às execuções já tinham sido feitas a procura na prefeitura aumentou, eles
vieram com mais frequência, mas alguns com a declaração preenchida ou outros

Num. 43534414 - Pág. 38
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 12/04/2023 14:49:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041214490160300000042498122
Número do documento: 23041214490160300000042498122
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/04/2023 14:55:17
quando não tinham a possibilidade de preencher a gente informava da associação
A gente está com uma questão aqui que é por que a associação zumbi dos
palmares a questão é, se viesse alguém de outra localidade, alguém que mora
em um bairro diferente, era orientado procurar essa associação também?
Não, não na verdade quando a gente, no atendimento ao balcão via que a pessoas
era simples tinha alguma carência, a gente encaminha direto para vara cível para
fazer esse pedido direto na vara cível. a questão da vila não era um acordo foi um
jeito de poder ajudar o pessoal que é muito simples
E o senhor trabalhando no setor, sabe se é dever da prefeitura fornecer essa
declaração de hipossuficiência e essa isenção a essa justiça gratuita?
Eu sempre soube que era direto na Vara Cível, mas nessas situações para aquela
localidade existia esse documento que a gente podia entregar no balcão, ele
preenchia a gente anexava no processo de parcelamento e a procuradoria analisava
se ia pedir justiça gratuita na Vara Cível, nesse caso para o loteamento era assim
que funcionava
Esse encaminhamento para a associação, sempre foi?
Sempre foi, como eu falei, porque a gente mostrava o documento se a pessoa, que
existem pessoas lá que não sabiam escrever, se a gente via que ela não tinha, nós
não poderíamos preencher, ai a gente encaminhava ai dava a situação da dívida,
informava valores, o que dava para fazer, mas a gente precisava do documento
preenchido, agora alguns já traziam preenchida e se encaminhava ali mesmo
Esse auxílio então era para essas pessoas que não conseguiam na sua frente
até porque, quanto tempo em média leva um atendimento?
Sim, um atendimento comum leva 15 a 20 min
E uma pessoa que você tem que orientar, se não pode preencher tem que ficar
falando o que escrever, quanto tempo leva?
De 40min a uma hora, por que a gente inclusive tem que mostrar valores
O senhor trabalhava no setor de cadastro?
Eu trabalhei na dívida ativa no setor de IPTU e daí eu peguei a coordenadoria
quando a pessoa se aposentou lá no caso
Mas quando aconteceram os fatos?
Em 2018 eu estava no IPTU, quando aconteceu já era coordenador do cadastro
Neste período pelo o que eu entendi ajudava de vez enquanto tinha muita
gente, mas não ficava lá direto?
Isso
Quando foi o ajuste e para começar a atender a população na associação

Num. 43534414 - Pág. 39
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 12/04/2023 14:49:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041214490160300000042498122
Número do documento: 23041214490160300000042498122
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/04/2023 14:55:17
Em meados de 2018
E a (inaudível) naquela época fazia isso aí
No começo não, no começo existia a questão das custas, a gente encaminha para a
vara cível, depois houve o ajuste
Quando foi o ajuste
Não lembro a data
Quem coordena a associação
Acho que a esposa do vereador
Qual vereador
O Sidinei Campos
Você tinha conhecimento?
Sim
Só uma dúvida que ficou para mim, o senhor disse que este ajuste no
atendimento na associação, o senhor respondeu que sempre ocorreu, esse
sempre, o senhor sabe quando?
Depois da questão desta ajuda, acredito ser depois de março, maio depois de 2018
Eu pergunto por que o Jorge e o Luciano disseram que foi em 2020, ou seja, 3
a 4 meses antes do fato que foi gravado, que é o objeto do processo. Se o
Senhor me permite, a testemunha do Ministério Público Valdecir, informou no
testemunho dele que foi desde 2019?
Não aconteceu em meados de 2018
Essa questão da cobrança, antes era cobrada da COHAPAR o IPTU e passou a
ser cobrada dos moradores, quando foi essa mudança?
Acho que em 2016, 2017 a COHAPAR nos trouxe mil e poucos contratos de compra
e venda ou posse com datas de 2014, 2015, 2016, pedindo para alterar essa....
Tá, então a partir de 2016 que os moradores passaram a ser cobrados
efetivamente?
Não isso já acontecia desde 2014, o IPTU era cobrado desde 2014
E era cobrado da Cohapar ou dos moradores?
Alguns carnes já saíram em nome dos atuais proprietários através do contrato e os
que faltavam a COHAPAR nos trouxe a partir de 2017
O que aconteceu em 2018, 2019, 2020 que aumentou a demanda de

Num. 43534414 - Pág. 40
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 12/04/2023 14:49:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041214490160300000042498122
Número do documento: 23041214490160300000042498122
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/04/2023 14:55:17
atendimento?
É que assim, as dívidas são de 2014 para cá, quando a prefeitura inscreveu em
dívida ativa e foi para cobrança judicial, isso aí acabou indo carta
E quando foi isso?
2018, tanto a procuradora quanto a Vara encaminharam a cobrança
Houve a contradita da testemunha Valdecir Mello, que foi ouvido como informante. No seu
depoimento, Valdecir afirmou que era candidato a vereador na época dos fatos, com base
eleitoral na Vila Zumbi dos Palmares, portanto concorrente direto de Sidinei no pleito.
Relatou que gravou o atendimento na prefeitura e depois encaminhou o vídeo para o partido.
Disse que filmou pelo fato de que desde o ano de 2019 vinha alertando que é a Prefeitura que
tem que resolver a questão, e que isso acaba sendo desleal e injusto com os outros candidatos.
Indagado sobre o fato de ser a Vila Zumbi um local carente, respondeu que “Acredito que precisa
não só de atenção, mas como respeito”. Indagado se sabia sobre a situação da dívida do IPTU e
o aumento das intimações em 2019 afirmou que “Sem dúvida, principalmente em 2020” e que
confirma que o fornecimento de declaração pela associação se dá desde 2019, bem como que a
associação de moradores existe há aproximadamente 26 anos.
Transcreve-se o depoimento de Valdecir Mello na íntegra:
O Senhor sabe por que está aqui?
Com certeza.
O que aconteceu?
Nesse dia? Ou para chegar a este ponto?
O Senhor era candidato e sabia quais eram os candidatos ao cargo de
vereador, aqui de Colombo, entre eles o Sidinei Campos?
Sim. Principalmente porque moramos praticamente na mesma quadra.
Onde o Senhor mora?
Moro na rua Paulo Pereira, 673.
Qual o bairro?
Vila Zumbi.
Então o Senhor é um conhecedor da Vila Zumbi?
Sem dúvida.

Num. 43534414 - Pág. 41
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 12/04/2023 14:49:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041214490160300000042498122
Número do documento: 23041214490160300000042498122
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/04/2023 14:55:17
E chegou alguma informação para o Senhor de que as pessoas que deviam o
IPTU tinham que ir até um órgão da prefeitura?
O que acontecia desde 2019. É uma situação bem complexa. Lá na Vila Zumbi,
existe a Lei nº 1277, no artigo 4, ela isenta os moradores da Vila Zumbi do
pagamento de imposto. No artigo 4º diz que só pode se cobrar o IPTU de lá quando
for concluído o projeto de regularização fundiária e os moradores tiverem a titulação
das unidades habitacionais. Eu acredito que significa que teria que ter escritura e
registro de imóveis. É uma lei orgânica que serve a três decretos municipais, lei
orgânica municipal de 2012.
Em 2019, começou essa cobrança. Ligava-se na Prefeitura, a Prefeitura indicava
para ir a um departamento, falar com a autoridade do bairro, que daria uma carta de
hipossuficiência e faria com que o morador não tivesse a obrigatoriedade de pagar.
Pagar o quê?
Pagar as dívidas cartorárias e poderia parcelar o IPTU. Eu pelo fato de ser liderança
do bairro e por conhecer essa lei, procurei a Prefeitura algumas vezes para mostrar
que existe uma lei. Existe um artigo e não há outra lei que suprima esta e não
estava sendo respeitada, nós estamos falando de mais de 2000 famílias.
No decorrer do tempo várias pessoas apareciam com uma cartinha na Associação
de Moradores, que ficava embaixo da casa do vereador.
Vereador Sidinei Campos?
Sidinei Campos, daria uma cartinha de hipossuficiência. Mas quando se vinha na
Prefeitura, tendo que no vídeo fica bem claro e aquele vídeo foi gravado durante a
campanha, porque algum morador foi lá com medo... é que eu não sabia dessas
questões senão eu traria os documentos ... a moradora desesperada com medo de
perder o imóvel. Mas como se perde um imóvel, onde existe uma lei que está
claramente sendo desrespeitada dentro no nosso Município.
Como se perde um imóvel que não pertence ao morador, pertence à Cohapar?
Quando eu fui na Cohapar fazer esse levantamento, o registro está tudo em nome
da Cohapar. Não existe nada no nome do morador.
Então, não foi concluído o projeto de regularização fundiária então não poderia estar
sendo corado o IPTU. Muito simples. Quando essa senhora disse que perderia o
imóvel e não tinha condições de vir à Prefeitura, porque ela tinha que vir aqui para
acertar, para ver se ia parcelar, onde eu trouxe ela aqui, já que a Prefeitura é o
órgão competente executor disso. Eu acredito que seria um erro muito grotesco o
Executivo passar a sua responsabilidade para o Legislativo resolver.
Na verdade tudo o que você está falando é importante, mas neste momento
para o processo, o importante é o fato de que essa isenção ou concessão da
gratuidade, seja das custas processuais ou dos honorários, essa isenção
passava pela Associação que tinha vínculo com Sidinei Campos e ele acabava
tendo uma vantagem política sobre os demais candidatos.
Concordo. Então viemos aqui, eu trouxe essa Senhora que inclusive não foi por uma

Num. 43534414 - Pág. 42
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 12/04/2023 14:49:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041214490160300000042498122
Número do documento: 23041214490160300000042498122
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/04/2023 14:55:17
questão política, mas por questão de se por no lugar de uma pessoa que está
desesperado com medo de perder o imóvel. Viemos na Prefeitura e aconteceu o que
vocês devem ter assistido no vídeo, aonde eu chego e falo com o rapaz que atende
e solicito olha essa Senhora está com uma situação lá, existe uma lei, existe um
artigo, mas existe uma carta de hipossuficiência que a gente precisa porque ela quer
parcelar porque ela está com medo de perder o imóvel. Onde ele disse que eles não
davam carta na Prefeitura e tinha que falar com o Vereador. Onde mais duas ou três
pessoas afirmam quem é o vereador. E que teria que pegar essa carta de
hipossuficiência com o vereador.
Então esse fato a gente tem que deixar um pouquinho mais claro. O Senhor
estava ao lado dela, foi atendido por um servidor da prefeitura, no caso o
Luciano?
Sim este rapaz que saiu.
Quando houve essa questão da justiça gratuita ele entregou o formulário para
ir falar com o vereador, como foi?
Não. Ele disse que não poderia entregar o formulário ali e somente o vereador
poderia resolver.
E ele falou o nome do vereador?
Falou o nome do vereador, no vídeo está lá o nome e outras pessoas confirmam.
Ele pergunta, como é o nome do vereador mesmo que resolve isso? E outras
pessoas confirmam. O vereador fulano de tal.
E por que o Sr. filmou essa hora?
Filmei porque desde 2019 eu venho alertando que está errado isso, não pode.
Quem tem que resolver isso é a Prefeitura. Não pode fazer isso, isso acaba se
tornando um curral eleitoral. E em uma disputa, eu como candidato desde 2019
vendo isso, que não é certo, tanto que eu entrei no MP com uma ação, em 2019,
contra a Prefeitura, apontando essa lei que está sendo desrespeitada. No período
de campanha é desleal e injusto com os outros candidatos, além de no meu ponto
de vista não ser correto. Se é a Prefeitura que resolve porque o morador tem que vir
aqui sem dinheiro, muitas vezes para pagar a própria passagem, tem que voltar lá
para pegar um papel e depois voltar aqui de novo.
Esse papel para pegar, foi orientado para pegar com o candidato Sidinei
Campos?
Exatamente como está gravado no vídeo.
E o Senhor sabia, como líder comunitário, de mais pessoas que se
submeteram a esse expediente?
Bastante gente.
E todas passavam pela figura do Sidinei Campos?
Passavam na Associação de Vereadores. Mas a Associação de Vereadores fica

Num. 43534414 - Pág. 43
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 12/04/2023 14:49:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041214490160300000042498122
Número do documento: 23041214490160300000042498122
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/04/2023 14:55:17
embaixo da casa do vereador. Então, naturalmente vai lá falar com o vereador que
ele resolve.
Valdecir, esse expediente você sabe quando foi adotado, foi só no período da
eleição?
Desde 2019.
Você sabe se a prefeita estava sabendo disso.
Isso eu não posso alegar porque estaria faltado com a verdade ou aumentando.
Houve uma desvantagem entre os candidatos pelo fato de o candidato Sidinei
Campos estar ligado a este benefício dado às pessoas?
Do ponto de vista político eu acredito que sim. Até porque não era passado a
verdade para as pessoas, apenas vai lá e parcela, mas a Prefeitura está contra a lei.
Ouviu algum comentário na vila do Zumbi de que havia a possibilidade de
adquirir a gratuidade na Associação?
Sem dúvida, várias pessoas vinham aqui e eram obrigadas a voltar lá. Não foi só na
época da campanha. Na época da campanha o que acarretou esse estresse foi ver
que politicamente seria injusto com os outros candidatos, não apenas comigo.
O Senhor já sabia que a Associação estava fazendo esse tipo de trabalho e
que o candidato Sidinei Campos estava junto?
Sim, porque era embaixo da casa dele.
A esposa o que era?
Ela que assinava os papeis.
O Senhor combinou com essa pessoa que o Senhor acompanhou até o setor
de tributos do Município que ela pediria a declaração de hipossuficiência?
Não.
Mas não levou ela lá para isso?
Eu levei ela lá para resolver essa questão e para mostrar que dentro da Prefeitura
estava acontecendo um equívoco ela estava com medo de perder o imóvel.
O Senhor sabe quem diz primeiro o nome do vereador Sidinei Campos é ela
né?
Não.
O Senhor viu o vídeo não viu?
Fui eu quem gravei o vídeo.

Num. 43534414 - Pág. 44
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 12/04/2023 14:49:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041214490160300000042498122
Número do documento: 23041214490160300000042498122
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/04/2023 14:55:17
O Senhor divulgou esse vídeo no youtube?
Não, eu mesmo não.
Então ele saiu do seu celular e foi para algum outro lugar?
Provavelmente. Tanto que saiu para vir para o processo que foi entrado através do
partido
Mas foi divulgado no youtube?
Deve ter sido, se foi eu mesmo não divulguei.
Mas o celular não era seu?
O celular era meu, mas eu passei para o partido, até mesmo para anexar ao
processo.
Mas o Senhor recorda que quem disse primeiro o nome do vereador Sidinei
Campos foi a pessoa que o Senhor acompanhava.
Não.
O Senhor quer ver novamente o vídeo?
Quero.
Mas de qualquer modo o Senhor se recorda então que não foi o servidor da
Prefeitura que falou o nome.
Foi o servidor da Prefeitura.
Lembra o nome dele?
Lá de dentro do balcão. Na verdade, o rapaz que acabou de sair daqui indagou para
as pessoas como que é o nome do vereador? E as outras pessoas que estava do
lado de dentro do balcão disse fulano de tal e outra pessoa de lá de dentro do
balcão confirmou.
O Senhor mora na Vila Zumbi dos Palmares. Então a sua base eleitoral é a
mesma do vereador Sidinei Campos. Concorrem na mesma base eleitoral?
Sim.
Quem assina a declaração de hipossuficiência é o vereador?
Maria Luciana.
Não, reformulando a pergunta, essas declarações são assinadas por quem?
Naturalmente pela secretaria da Associação que fica embaixo da casa do vereador.
Entendi. São assinadas pela secretária da Associação?

Num. 43534414 - Pág. 45
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 12/04/2023 14:49:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041214490160300000042498122
Número do documento: 23041214490160300000042498122
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/04/2023 14:55:17
Pela esposa do vereador.
Ok. O Senhor sabe se essa declaração isenta de custas e honorários?
Até onde eu sei essa declaração são custas e honorários de cartório e aquelas
... dá quatrocentos e poucos reais, não sei especificar o que é.
O Senhor se elegeu vereador?
Fui eleito com 1109 votos, ainda não pude assumir meu mandato.
Por que razão?
Por uma razão que o contador em 2016 fez uma prestação de contas alegando que
tinha doado para a minha campanha 50 reais.
Ausência de quitação eleitoral?
Não foi feita a prestação, mas o contador colocou um zero a mais e transformou isso
em 500. O contador errou no zero e depois corrigiu, o MP arquivou, mas a juíza
achou por bem que eu não poderia assumir o meu mandato ou ser candidato até o
dia 31 de dezembro de 2020.
Na época em que o Senhor fez essa gravação o Senhor já era candidato?
Sem dúvida.
Senhor Valdecir essa declaração de hipossuficiente ela é uma autodeclaração
de que a pessoa é pobre ou é feita por alguém que seja procurador. O Sr
mencionou que quem assina essa declaração é a pessoa da Associação, essa
pessoa recebe uma procuração para isso?
Essa questão não sei te responder, se recebeu da Prefeitura alguma coisa. Até
mesmo porque a Associação de Moradores onde a pessoa da essa carta, a
documentação está toda irregular inclusive nem CNPJ tem. Acredito que não
poderia estar executando esse tipo de trabalho.
O Senhor sabe me dizer se é obrigação da Prefeitura fornecer declaração de
hipossuficiência ao cidadão?
Essa parte de legislação não sei te responder, mas acredito que seria obrigação da
Prefeitura cumprir a Lei 1277, artigo 4º.
Ta, isso é irrelevante. O que eu quero saber na verdade é o seguinte... A
declaração de hipossuficiência isenta o pagamento de custas e honorários
advocatícios, sendo assim, o senhor acredita que é obrigação da prefeitura
fornecer declaração ao cidadão para ele não pagar aquilo que ele deve para si
mesma, se o senhor sabe se é obrigação?
Se é obrigação não sei
E quando o senhor compareceu lá com essa pessoa, ela era parente ou
pessoa de confiança?

Num. 43534414 - Pág. 46
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 12/04/2023 14:49:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041214490160300000042498122
Número do documento: 23041214490160300000042498122
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/04/2023 14:55:17
Parentesco não, mas mora perto da minha casa
E quando o senhor compareceu lá com ela, lhe foi explicado que ela tinha que
pagar o débito mais custas, chegou a questionar se teve que apagar tudo
mesmo como foi essa situação antes do vídeo?
Foi questionado justamente que existe essa lei, esse artigo que não estava sendo
cumprido de que forma vamos resolver isso, quando esse rapaz dizendo que
deveria seguir essa orientação que estava sendo dada
O servidor informou que deveria procurar a associação ou a pessoa do
Sidinei?
O Sidinei
O Sidinei era vereador naquele momento?
Sim
É possível que ele estivesse naquele dia na associação atendendo os
cidadãos?
É em baixo da casa dele, a possibilidade é grande
Ele não estaria trabalhando?
Não porque estava trabalhando na campanha
O senhor disse que existia essa situação da Cohapar especialmente na Vila
Zumbi, esse local é um local carente?
Acredito que precisa não só de atenção, mas como respeito
Essa situação da dívida de IPTU, no final de 2019 houve um aumento das
intimações?
Sem dúvida, principalmente em 2020
Então começaram a executar e o pessoal começou a comparecer, é isso?
Começou a comparecer aqui e volta para associação pegar uma cartinha
Então o senhor confirma que essa situação de declaração fornecida pela sua
associação se dá desde 2019?
Sim, tenho cópias
O senhor teve votos suficientes para se eleger?
Fui o mais votado do partido
Inicialmente o senhor disse que se sentir prejudicado com essa situação

Num. 43534414 - Pág. 47
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 12/04/2023 14:49:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041214490160300000042498122
Número do documento: 23041214490160300000042498122
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/04/2023 14:55:17
Não só eu, mas todo partido
E o senhor imagina que o vídeo auxiliou a obter voto?
No meu caso não, até porque tinham mais candidatos no bairro que postaram vídeo
O senhor sabe quanto tempo tem a associação de moradores?
Acho que há uns 26 anos
Qual a finalidade da associação?
Cobrar do poder legislativo e executivo para que funcione, mas agora mudou, a
função é ajudar a população, no estatuto diz que não pode ter vínculo político, mas
não é o que estamos acompanhando
Com relação à gratuidade de justiça quando o senhor compareceu com a
pessoa, o senhor já tinha ciência que ele já podia ter direito ou foi informado
pelo servidor que ele pode ter direito por ser pobre?
Na verdade quando eu levei aquela pessoa não foi só pela ciência de que ela não
deve, nem um dos moradores deve, foi para tranquilizar demonstrar olha eu vou te
levar lá e te mostra que existe uma lei e o pessoal da prefeitura que nos provem
contrário, você tem seu direito também que está sendo desrespeitado, esse foi o
intuito
E você imaginou que o servidor falaria que não realmente tem esse direito
vamos isentar?
Não, acredito que essa questão que leva um pouco mais de tempo a questão
jurídica, pelo ter alguém com mais qualificação para dizer que realmente existe esse
direito
E você não acha o funcionário público ter orientado que existe a possibilidade de
isenção, não seria uma forma de orientar - neste momento a advogada foi
interrompida afirmando que suas questões eram de opinião e não interferem no
processo o que a fez concluir.

Por seu turno, a testemunha Jorge Firmino, que trabalhava no setor de IPTU, na Coordenação
de Representação Tributária, afirmou que na maioria das vezes os devedores já traziam a
declaração de hipossuficiência pronta. Disse que existia na Vila Zumbi dos Palmares uma
associação, em que havia uma pessoa que preenchia o formulário na frente do proprietário do
imóvel, o qual assinava e já levava o formulário com a declaração pronta. Afirmou que foi
combinado que se fizesse desta maneira para evitar tumulto, porque o setor é numa sala
pequena onde trabalham 4 ou 5 pessoas, e isso se deu no período da pandemia.
Questionado sobre quem confeccionava a declaração de hipossuficiência respondeu que “E nós,
não é sempre, claro, a gente vê a dificuldade da pessoa, quando necessário, a gente pega os
dados da pessoa e acaba preenchendo mas quem assina é o proprietário do imóvel. Porque
quem está ali para fazer aquilo, a negociação da dívida, é o proprietário do imóvel. Mas, na

Num. 43534414 - Pág. 48
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 12/04/2023 14:49:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041214490160300000042498122
Número do documento: 23041214490160300000042498122
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/04/2023 14:55:17
grande maioria das vezes esse documento já vem para nós pronto. São raras exceções que
fazemos isso, a gente faz para poder ajudar o contribuinte que às vezes não sabe nem escrever
direito”. Ainda, afirmou que “É porque existe, em Zumbi dos Palmares, uma associação, onde tem
uma pessoa que preenche, claro na frente do proprietário do imóvel, com os dados, porque
precisa tirar xerox dos documentos pessoais, a pessoa assina e nos traz pronto. Isso foi
combinado que se fizesse desta maneira, para que não, o nosso balcão de atendimento é um
espaço pequeno, então foi pedido para que se fizesse desta forma para que não tumultuasse,
principalmente, agora em pandemia o nosso atendimento ao balcão, porque é uma sala
pequena onde trabalham 4 ou 5 pessoas. Então já vem para nós preenchida para facilitar o
trabalho do atendente junto ao contribuinte”. Declarou que era determinado que o contribuinte
procurasse a associação, e não o vereador Sidinei: “Não, nunca foi falado em nome de
vereador. Falava-se da Associação de Moradores (...) que as pessoas podiam ir lá na
Associação de Moradores, mas nome nunca se citou, para evitar qualquer tipo de problema”.
Sobre indicar o nome do vereador ao contribuinte, frisou que “Não Doutor volto a repetir, não foi
citado nome, foi dito da Associação de Moradores para que nós não fizéssemos isso, porque
não teríamos nem espaço físico para fazer isso. Como o espaço é pequeno, imagina chegar ali
10, 20 pessoas para, no mesmo dia, fazer um parcelamento ou um acerto de dívida, nós
não teríamos espaço físico para acomodar essas pessoas”.
Questionado sobre o aumento das demandas em relação a Vila Zumbi no final de 2019 e início de
2020, que justificassem o direcionamento de atendimento no bairro, respondeu que “Até um
período, como eram imóveis da Cohapar, quem pagava os impostos era a Cohapar. De um
período para cá, ficou acordado com as pessoas, desde que comprovassem através de
documentos, que são proprietárias desses imóveis. Então, houve execução. Tudo dentro da
normalidade. A procura dessas pessoas aumentou porque passam para o nome delas os imóveis.
Apontou que o interesse era “Do contribuinte. Elas começaram a vir na Prefeitura para colocar a
situação delas em ordem, pagar impostos”.
E, novamente indagado sobre se a orientação era para indicar o vereador, afirmou que “Não, a
Associação. Foi conversado no setor, que falássemos para irem à Associação, porque a gente
também pensa no servidor, 4 ou 5 servidores para atender telefone e contribuinte no balcão, e
resolvemos fazer isso para que fique fácil para o nosso trabalho.”
Afirmou que, em relação à questão da hierarquia, a orientação em relação ao encaminhamento
do expediente foi dada pela Secretária da Pasta: “Passou para que eu repassasse para os
demais, para quem trabalhava comigo naquele período, para que a gente conversasse entre nós
para que tivéssemos isso afinado para atender o contribuinte”.
Sobre a data em que teria se iniciado a prática de encaminhamento de contribuintes para a
associação afirmou que muito antes do período eleitoral e que o fato ocorreu para evitar tumulto
na prefeitura. Perguntado sobre ter sido escolhida somente a Vila Zumbi, disse:
Foi uma conversa com o Adriano, nosso procurador e não sei quem é o juiz da Vara da
Fazenda Pública foi uma conversa entre eles e foi pedido para que fizesse nessa
formatação da declaração, para que lá na Vara da Fazenda não se criasse um tumulto muito
grande”.
Foi indagado sobre a preocupação do Juiz da Vara da Fazenda Pública com a aglomeração na

Num. 43534414 - Pág. 49
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 12/04/2023 14:49:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041214490160300000042498122
Número do documento: 23041214490160300000042498122
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/04/2023 14:55:17
Prefeitura, tendo respondido que “Na Vara da Fazenda. Porque as custas processuais são
resolvidas na Vara da Fazenda e aquela declaração é para as custas processuais”. E quando
perguntado se o procedimento era para desafogar o atendimento na Prefeitura, disse que Não",
na Vara da Fazenda. Porque senão as pessoas teriam que ir na Vara da Fazenda, para conversar
com alguém para fazer isso, então foi pedido para que a Prefeitura fizesse de forma mais
tranquila, porque as pessoas viriam em menos pessoas para atendimento no balcão”.
Transcreve-se, a seguir, o depoimento da testemunha Jorge Firmino:
O Senhor trabalha em que setor na Prefeitura?
Eu trabalho no setor de IPTU, na verdade é Coordenação de Representação
Tributária onde envolve vários setores dentro de uma Coordenação
E você é o coordenador?
Eu sou o coordenador atualmente.
A partir de quando?
É que como eu sou servidor de carreira eu já estou na coordenação há vários anos.
Perfeito.
E com a transição eu acabei assumindo agora recentemente a coordenação.
Houve um fato, que você evidentemente nessa condição de coordenador
conheceu, em uma certa data no período eleitoral, precisamente em 02 de
outubro de 2020, um servidor do seu setor, talvez seu subordinado
Sim, Dr.
Foi filmado por uma outra pessoa, por um particular, que não faz parte da
estrutura do poder executivo, foi filmado tendo um diálogo com alguém que o
procurou para obter uma declaração de hipossuficiência. O Sr. sabe nos
descrever como é essa declaração, para que ela serve?
Na verdade é assim, este documento ele vem normalmente. Nós atendemos
diretamente ao público, diretamente no balcão. Esse documento chega até nós
preenchida pelo proprietário do imóvel, porque isso trata-se de um imóvel. Ela vem
preenchida até nós acolhemos esse documento num processo administrativo que
nós mesmo do setor fazemos. Colocamos esse documento dentro do processo
quando é feito o parcelamento ou pode ser pago à vista também. A gente recolhe
este documento, para que depois seja encaminhado para a nossa procuradoria
jurídica, onde lá tem a coordenação de execuções fiscais, que encaminha isso
depois para o devido local. Então, é claro, eu conheço, porque eu já vi essa
declaração várias vezes. Como eu falei anteriormente a gente recolhe este
documento, que foi pedido que acolhêssemos e fosse encaminhado ao setor
competente depois. Então eu conheço a declaração claro.
Mas quem confecciona esse formulário é o Município, o setor do IPTU, por
exemplo, ou é o particular?

Num. 43534414 - Pág. 50
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 12/04/2023 14:49:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041214490160300000042498122
Número do documento: 23041214490160300000042498122
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/04/2023 14:55:17
Não, nós até temos, onde eu trabalho eu tenho, porque às vezes vem pessoas do
bairro onde a gente está, que é Zumbi dos Palmares, e nós funcionários, porque tem
pessoas às vezes que não sabem escrevem não conseguem fazer isso. E nós, não
é sempre, claro, a gente vê a dificuldade da pessoa, quando necessário, a gente
pega os dados da pessoa e acaba preenchendo mas quem assina é o proprietário
do imóvel. Porque quem está ali para fazer aquilo, a negociação da dívida, é o
proprietário do imóvel. Mas, na grande maioria das vezes esse documento já vem
para nós pronto. São raras exceções que fazemos isso, a gente faz para poder
ajudar o contribuinte que às vezes não sabe nem escrever direto.
Mas se na maioria das vezes não é Município que faz vem de onde?
É porque existe, em Zumbi dos Palmares, uma associação, onde tem uma pessoa
que preenche, claro na frente do proprietário do imóvel, com os dados, porque
precisa tirar xerox dos documentos pessoais, a pessoa assina e nos traz pronto.
Isso foi combinado que se fizesse desta maneira, para que não, o nosso balcão de
atendimento é um espaço pequeno, então foi pedido para que se fizesse desta
forma para que não tumultuasse, principalmente, agora em pandemia o nosso
atendimento ao balcão, porque é uma sala pequena onde trabalham 4 ou 5 pessoas.
Então já vem para nós preenchida para facilitar o trabalho do atendente junto ao
contribuinte.
O Sr. soube deste incidente, deste fato que eu relatei de que alguém filmou?
Doutor eu soube. Eu não estava na sala porque como coordenador às vezes tenho
que me ausentar da sala para resolver outras questões. Como nós temos um balcão
de atendimento e eu sou da coordenação, às vezes, acontece situações em que eu
não estou lá. Quando do ocorrido nesta data me foi relatado, quando eu voltei para a
sala, de que havia ocorrido essa situação, onde pegou um servidor que é o Luciano
e um menino que trabalha conosco, que não é servidor, o Anderson Roque Júnior,
que atenderam a pessoa que estava lá neste dia.
E o Sr. conhece essa pessoa que filmou, de nome Valdecir?
Eu não o conheci pessoalmente. Ouvia falar, mas não conhecia. Ontem,
coincidentemente, tivemos uma questão do Zumbi e aí ele chegou no nosso balcão
de atendimento e se apresentou, então fiquei sabendo quem era a pessoa.
Ele se identificou como candidato?
Não ele usou o nome e logo depois o apelido. É Valdecir Tininho né?
Tininho
Então daí ele se identificou como Tininho e eu liguei o fato à pessoa.
E havia alguma orientação no seu setor, dada pelo Sr. ou por algum outro
servidor do Município, de que se a pessoa que procurava essa declaração de
hipossuficiência buscasse um certo vereador ou candidato a vereador?
Não, nunca foi falado em nome de vereador. Falava-se da Associação de
Moradores.

Num. 43534414 - Pág. 51
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 12/04/2023 14:49:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041214490160300000042498122
Número do documento: 23041214490160300000042498122
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/04/2023 14:55:17
De Zumbi dos Palmares?
Isso, que as pessoas podiam ir lá na Associação de Moradores, mas nome nunca se
citou, para evitar qualquer tipo de problema.
E essa declaração de hipossuficiente assinada pelo contribuinte pelo
proprietário do imóvel isenta de honorários junto ao Município e custas junto
ao Poder Judiciário?
A declaração fala de custas processuais.
Se fosse requisitado do Município uma cópia dessa declaração há no
Município?
Tem claro, tem.
O Sr. é subordinado diretamente ao Prefeito?
Existe um Secretário. Na realidade existiria um diretor de departamento, nas na
gestão passada nós já não tínhamos e nessa também não temos o diretor. Eu sou
subordinado ao Secretário da Fazenda.
O Sr. recebeu alguma determinação do secretário ou da então Prefeita de que
fosse indicado este vereador para auxiliar as pessoas a preencherem essa
declaração e hipossuficiência?
Não Doutor volto a repetir, não foi citado nome, foi dito da Associação de Moradores
para que nós não fizéssemos isso, porque não teríamos nem espaço físico para
fazer isso. Como o espaço é pequeno, imagina chegar ali 10, 20 pessoas para, no
mesmo dia, fazer um parcelamento ou um acerto de dívida, nós não teríamos
espaço físico para acomodar essas pessoas.
Muito obrigada.
É obrigação do seu setor fornecer ao cidadão a declaração de hipossuficiência?
Não é obrigação.
É de conhecimento de que se trata de um local precário, de uma população um
pouco mais carente, hipossuficiente, é uma situação geral ou apenas um ou
outro daquele local precisa de apoio?
Doutor desculpe, eu acredito que o Senhor acabou de dizer que é para atingir a
grande maioria das pessoas que residem ali.
O Senhor sabe se houve, final e 2019, início de 2020, aumento das demandas
especificamente em relação a esse local. Se existiram muitas execuções
juntas em determinado momento que justificasse esse direcionamento de
atendimento no bairro?
Até um período, como eram imóveis da Cohapar, quem pagava os impostos era a
Cohapar. De um período para cá, ficou acordado com as pessoas, desde que

Num. 43534414 - Pág. 52
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 12/04/2023 14:49:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041214490160300000042498122
Número do documento: 23041214490160300000042498122
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/04/2023 14:55:17
comprovassem através de documentos, que são proprietárias desses imóveis.
Então, houve execução. Tudo dentro da normalidade. A procura dessas pessoas
aumentou porque passam para o nome delas os imóveis. Então, de quem era o
interesse? Do contribuinte. Elas começaram a vir na Prefeitura para colocar a
situação delas em ordem, pagar impostos.
Era determinado que procurasse a Associação ou a pessoa de Sidinei?
Não, a Associação.
Foi conversado no setor, que falássemos para irem à Associação, porque a gente
também pensa no servidor, 4 ou 5 servidores para atender telefone e contribuinte no
balcão, e resolvemos fazer isso para que fique fácil para o nosso trabalho.
O Senhor sabe o número de executivo fiscal proposto nos últimos 3 anos?
2000 ou 2500 execuções fiscais por ano.
Proposições ou que estão tramitando?
Que estão tramitando.
Especificamente de Vila do Zumbi dos Palmares o Senhor sabe quantos tem?
Não.
Então não tem como o Senhor afirmar que a Associação teria que atuar para
beneficiar essas pessoas que estão sendo processadas?
A gente uma certa noção pelo período que foram ajuizados. Porque se pegarmos
foram ajuizados de 2014 a 2019, mas não sei dizer o número.
Em relação à questão da hierarquia, alguém te orientou expediente pela
Associação. Quem te orientou?
Na época quem passou essa situação foi a Secretária da Pasta.
Passou para o Senhor isso? Ou para mais alguém?
Passou para que eu repassasse para os demais, para quem trabalhava comigo
naquele período, para que a gente conversasse entre nós para que tivéssemos isso
afinado para atender o contribuinte.
A partir de quando começa esse expediente? Mais ou menos de que data
começa esse expediente? Porque até então era concedido pelo seu setor, a
Associação não fazia isso. Aí o Senhor recebeu a ordem da secretária porque
tinha muita gente para atender.
Isso, correto.
A partir de quando se eu isso?
Foi bem antes do período eleitoral.

Num. 43534414 - Pág. 53
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 12/04/2023 14:49:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041214490160300000042498122
Número do documento: 23041214490160300000042498122
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/04/2023 14:55:17
Mas quanto tempo antes?
Doutor desculpa, não saberia precisar quanto tempo antes, sei que foi antes.
O Senhor disse que foi repassada a informação para diminuir o número de
pessoas que fossem atendidas
Para não criar um tumulto.
Por que só a Associação Zumbi dos Palmares, por que só esta foi escolhida
para fazer esse expediente e não as demais?
Não sei dizer. Foi uma conversa com o Adriano, nosso procurador e não sei quem é
o juiz da Vara da Fazenda Pública foi uma conversa entre eles e foi pedido para que
fizesse nessa formatação da declaração, para que lá na Vara da Fazenda não se
criasse um tumulto muito grande.
O Senhor sabia quem era o presidente da Associação? Sabia quem trabalhava
lá?
Não porque o que foi passado para nós é que deveria ir até a Associação, não foi
dito para nós nome de quem era, apenas que a declaração viria de lá preenchida.
Mas o Senhor não sabe de ninguém que trabalha lá? Não conhece?
Não.
O Senhor sabe quem decidiu que fosse assim, se foi ela ou se recebeu ordem
de alguém?
Eu acredito que tenha conversado com o procurador, Dr. Adriano, e tenha
conversado com o juiz da Vara da Fazenda Pública.
Mas o juiz da Vara da Fazenda Pública se preocupou com a aglomeração na
Prefeitura?
Na Vara da Fazenda. Porque as custas processuais são resolvidas na Vara da
Fazenda e aquela declaração é para as custas processuais.
Entendi. Mas este procedimento o Senhor disse que seria para desafogar o
atendimento na Prefeitura.
Não na Vara da Fazenda. Porque senão as pessoas teriam que ir na Vara da
Fazenda, para conversar com alguém para fazer isso, então foi pedido para que a
Prefeitura fizesse de forma mais tranquila, porque as pessoas viriam em menos
pessoas para atendimento no balcão.
Então o procedimento anterior era a pessoa que queria declarar a pobreza
para não ter custas ela fazia preencher a declaração na própria Prefeitura?
Não na Vara da Fazenda.
Na Vara da Fazenda. Nunca foi feito isso na Prefeitura?

Num. 43534414 - Pág. 54
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 12/04/2023 14:49:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041214490160300000042498122
Número do documento: 23041214490160300000042498122
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/04/2023 14:55:17
Não. Depois desta conversa com o pessoal da Vara da Fazenda, nos pediram que,
em raras exceções, porque vinha preenchido esse documento para nós. Nós
ajudávamos essas pessoas quando não conseguiam fazer isso. Então a gente
entregava o formulário para a pessoa, auxiliava no preenchimento e ela assinava,
porque ficava conosco, no nosso processo de parcelamento por exemplo.
Então, em determinado momento era direto na Vara da Fazenda e depois a
pessoa era atendida na Prefeitura, em que era preenchida essa declaração?
Poderia ser preenchida lá.
Posteriormente é que veio essa orientação que, em relação aos moradores da
Vila Zumbi, que fossem direcionados para a Associação. É isso?
Sim.
O Sr. disse que isso foi repassado pela Secretária da Fazenda?
JF: Exato.
A respeito sobre essa orientação específica de encaminhar para a Associação
da Vila Zumbi, isso teve conversa com o juiz da Fazenda ou foi uma
determinação da Prefeitura?
Não, quem nos passou isso, como eu falei, foi o Dr. Adriano em uma conversa com
a então Secretária da Pasta em que eu trabalho atualmente.
Então o Senhor tomou conhecimento que o Procurador do Município e ex-
Secretária que, nesta conversa, decidiram isso?
Sim.
Tomou conhecimento se a Prefeita e a Vice- Prefeita fizeram parte desta
conversa?
Não, porque a ordem já veio de cima.
Em relação aos contribuintes da Vila Zumbi dos palmares. O Senhor sabe
quantos eram atendidos por dia, neste período?
Nós atendíamos por dia 5 ou 10 pessoas, por dia.
Isso só da Vila Zumbi dos Palmares?
É.
Desses, o Senhor saberia dizer quantos mais ou menos precisavam ou pediam a
gratuidade?
A grande maioria.
E todos esses eram encaminhados para a Associação para fazer o
preenchimento do formulário?

Num. 43534414 - Pág. 55
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 12/04/2023 14:49:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041214490160300000042498122
Número do documento: 23041214490160300000042498122
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/04/2023 14:55:17
Eles já vinham da Associação com o documento preenchido. Nós fazíamos o
preenchimento em raras exceções que a pessoa não sabia dessa questão e até
para não fazer a pessoa ir e voltar, nós auxiliávamos no preenchimento. Volto a
repetir, na grande maioria das vezes já vinha até nós preenchido esse documento.
O Senhor sabe como eles tinham conhecimento de que deveriam ir até a
Associação?
Não.
Não, pelo que eu entendi, o Sr. me corrija, na Vara da Fazenda era feita a
apresentação da declaração. Posteriormente, em conversa com o juiz,
transferiu isso para a Prefeitura, é isso?
Sim.
Na Prefeitura, adotaram a Associação, é isso?
Isso.
A partir do contido nos depoimentos prestados em Juízo e dos documentos juntados, tem-se por
suficientemente demonstrado nos autos que a Coordenadoria de Execução Fiscal do Município
de Colombo, atendendo a pedido do Juiz da Vara da Fazenda Pública de Colombo, elaborou um
modelo de declaração de hipossuficiência, para instruir os pedidos de benefício da justiça gratuita
a serem formulados pelos contribuintes da Vila Zumbi dos Palmares nos processos de execução
fiscal, conforme se depreende do ofício a seguir (ID 35848716):

Num. 43534414 - Pág. 56
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 12/04/2023 14:49:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041214490160300000042498122
Número do documento: 23041214490160300000042498122
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/04/2023 14:55:17
Tem-se por incontroverso, ainda, o fato de ter sido esse modelo de declaração de
hipossuficiência elaborado para preenchimento por contribuintes beneficiários do Programa de
Regularização Fundiária implantado pela Cohapar na Vila Zumbi dos Palmares (ID 35848716),
como se vê:

Num. 43534414 - Pág. 57
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 12/04/2023 14:49:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041214490160300000042498122
Número do documento: 23041214490160300000042498122
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/04/2023 14:55:17
Importante observar, neste ponto, que a gratuidade da justiça é benefício previsto no artigo 98 do
Código de Processo Civil, a ser concedido pela Justiça com base na declaração de
hipossuficiência.
Outro documento que cumpre trazer à colação é a notificação com aviso de débitos fiscais sobre
imóvel (imposto predial), encaminhado pela Coordenadoria de Execução Fiscal da Prefeitura
Municipal de Colombo-PR aos moradores da Vila Zumbi dos Palmares, área de invasão que foi
posteriormente regularizada pela Companhia de Habitação do Paraná-Cohapar, notificação em
que se solicitou o comparecimento dos contribuintes junto ao Departamento de Gestão
Tributária da Prefeitura Municipal a fim de regularizar pendências fiscais (ID 35840966):
Os depoimentos das testemunhas ouvidas ao longo da instrução são uníssonos no sentido de
apontar que os moradores da Vila Zumbi dos Palmares com débitos de IPTU que compareciam
ao setor de IPTU da prefeitura, quando afirmavam que não tinham condições de arcar com o
débito, passaram a ser encaminhados para a associação de moradores daquela localidade para
preenchimento do formulário de hipossuficiência, para posterior requerimento de isenção de
custas e honorários advocatícios nos processos de execução fiscal já referidos.

Num. 43534414 - Pág. 58
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 12/04/2023 14:49:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041214490160300000042498122
Número do documento: 23041214490160300000042498122
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/04/2023 14:55:17
As testemunhas Luciano Rufino, Jorge Firmino e Márcio Quinsler destacaram que a
orientação para comparecimento à associação de moradores era apenas para que se
evitasse tumulto na pequena sala na Prefeitura, que contava com apenas 4 ou 5
funcionários, principalmente diante da pandemia ativa à época dos fatos. Cumpre destacar
trecho do depoimento da testemunha Jorge Firmino, que afiançou que “Isso foi combinado que se
fizesse desta maneira, para que não, o nosso balcão de atendimento é um espaço pequeno,
então foi pedido para que se fizesse desta forma para que não tumultuasse,
principalmente, agora em pandemia o nosso atendimento ao balcão, porque é uma sala
pequena onde trabalham 4 ou 5 pessoas”.
Embora a orientação do preenchimento e o fornecimento da declaração, que poderia ter sido feito
na prefeitura ou diretamente na Vara da Fazenda Pública, tenha sido de fato deslocado para a
associação de moradores, da qual era presidente o vereador Sidinei, não há nos autos qualquer
prova no sentido de que teria o ora recorrente Sidinei solicitado ou se articulado junto a servidores
da Prefeitura de Colombo com o intuito de favorecimento eleitoral no pleito de 2022. Não foi
trazido aos autos nenhum elemento apto a comprovar suficientemente que a máquina pública,
com essa determinação de mero encaminhamento dos contribuintes à associação de moradores
da Vila Zumbi, teria sido utilizada em benefício de qualquer candidato.
Repita-se, por oportuno, que dos depoimentos prestados extrai-se que a orientação era dada no
sentido de que contribuinte procurasse pela associação de moradores da Vila Zumbi e não pelo
vereador, conforme depoimento de Luciano Rufino, que frisou que: “Não, não, não indicava o
vereador, indicávamos a possibilidade, porque para nós não importava o nome do vereador, para
nós importava é a possibilidade de auxiliar o contribuinte. O vereador, neste caso, para
nós, não era levado em consideração, e sim a região, a região, o contribuinte ali na frente”,
e em complemento, “a vila Zumbi e basicamente a situação do contribuinte”.
A afirmação foi corroborada pelo depoimento da testemunha Jorge Firmino que, ao ser
questionado se a orientação era para que o contribuinte procurasse a associação, e não o
vereador Sidinei, afirmou que: “Não, nunca foi falado em nome de vereador. Falava-se da
Associação de Moradores (...) que as pessoas podiam ir lá na Associação de Moradores, mas
nome nunca se citou, para evitar qualquer tipo de problema”. Além disso, frisou que “Não
Doutor volto a repetir, não foi citado nome, foi dito da Associação de Moradores para que
nós não fizéssemos isso, porque não teríamos nem espaço físico para fazer isso. Como o
espaço é pequeno, imagina chegar ali 10, 20 pessoas para, no mesmo dia, fazer um
parcelamento ou um acerto de dívida, nós não teríamos espaço físico para acomodar
essas pessoas”.
No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha Márcio Quinsler, que afirmou que “quando
nos ligavam sempre éramos bem claros que era a associação, agora se o vereador tem algum
vínculo que eu acredito, acho que é a esposa dele que coordena algo assim, mas nunca através
do vereador”.
Deste modo, conclui-se que não há qualquer declaração nos autos no sentido de que os
moradores da Vila Zumbi eram orientados a procurar o vereador Sidinei. Ao contrário, dos
depoimentos das testemunhas ouvidas em Juízo, depreende-se que a orientação era no sentido
de que os contribuintes se dirigissem à associação de moradores, sendo o objetivo de tal diretriz
auxiliar os contribuintes da Vila Zumbi dos Palmares e evitar aglomeração no setor responsável

Num. 43534414 - Pág. 59
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 12/04/2023 14:49:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041214490160300000042498122
Número do documento: 23041214490160300000042498122
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/04/2023 14:55:17
pelo atendimento na Prefeitura Municipal, em época de restrições ainda no auge da pandemia de
Coronavírus no ano de 2020.
Aqui vale reiterar que a testemunha Luciano Rufino afirmou que somente falou o nome de Sidinei
quando instado a fazê-lo (vídeo nos autos), asseverando que “a iniciativa foi de outra pessoa,
porque eu, realmente, eu não lembrava do nome. Para o senhor ter uma ideia como eu tinha o
mínimo contato com ele né. Eu não lembrava o nome”.
O que se extrai dos elementos probatórios constantes dos autos, portanto, é que (i) houve um
pedido por parte do Juiz da Vara da Fazenda Pública de Colombo no sentido de que o Município
elaborasse e fornecesse uma declaração de hipossuficiência a ser preenchida pelos contribuintes
que pretendessem obter a isenção de custas e honorários nos pedidos de
parcelamento/processos de execução fiscal relacionados ao Programa de Regularização
Fundiária implantado pela Cohapar na Vila Zumbi dos Palmares; (ii) a Coordenadoria de
Execução Fiscal da Prefeitura Municipal de Colombo-PR encaminhou notificação com aviso de
débitos fiscais sobre imóvel (IPTU) a alguns moradores da Vila Zumbi dos Palmares, área de
invasão que foi posteriormente regularizada pela Companhia de Habitação do Paraná-Cohapar,
solicitando o comparecimento junto ao Departamento de Gestão Tributária da Prefeitura Municipal
a fim de regularizar pendências fiscais; (iii) os servidores da Prefeitura passaram a encaminhar os
contribuintes que lá compareciam à associação de moradores da Vila Zumbi dos Palmares, com a
intenção de se evitar tumulto na sede de Prefeitura, cujo atendimento era realizado em uma sala
pequena e com poucos funcionários, em época de restrições decorrentes da pandemia; (iv) os
servidores da Prefeitura, ao receberem, os moradores da Vila Zumbi dos Palmares, os
orientavam a se dirigirem à associação de moradores referida, sem fazer qualquer menção ao
nome de seu presidente, o ora recorrente Sidinei Campos; (v) a associação de moradores,
atendendo a pedido formulado pelo Município, auxiliava no preenchimento da declaração de
hipossuficiência a ser juntada em processos junto à Vara da Fazenda de Colombo; (vi) no vídeo,
o servidor da Prefeitura Luciano Rufino somente falou o nome de Sidinei para o contribuinte
quando instado, tendo afirmado em seu depoimento que sequer lembrava o nome do vereador;
(vii) não restou demonstrada qualquer participação/articulação de Sidinei Campos no que diz
respeito ao encaminhamento de contribuintes à associação de moradores da Vila Zumbi dos
Palmares.
Não tendo sido trazidos aos autos, por conseguintes, elementos aptos a demonstrar que o
recorrente Sidinei Campos teve qualquer ingerência em relação à determinação de
encaminhamento dos contribuintes - que compareciam à Prefeitura - à associação de moradores
que circunstancialmente presidia à época, não pode ser ele penalizado meramente com base em
suposições no sentido de que esta ordem tinha por objetivo beneficiá-lo nas Eleições de 2020.
É de se concluir, assim, pela inexistência da prática de ilícito pelo recorrente Sidinei Campos,
valendo lembrar que a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral é firme no sentido de que para
a configuração do abuso de poder é indispensável prova inconteste da ocorrência do ilícito
eleitoral, não merecendo acolhimento qualquer tese baseada em conjecturas e presunções.
Nesse sentido:
AGRAVO. CONVERSÃO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2020. PREFEITO.
VICE–PREFEITO. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (AIJE).
ABUSO DE PODER POLÍTICO. ART. 22 DA LC 64/90. GRAVIDADE. NÃO

Num. 43534414 - Pág. 60
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 12/04/2023 14:49:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041214490160300000042498122
Número do documento: 23041214490160300000042498122
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/04/2023 14:55:17
CONFIGURAÇÃO. PROVIMENTO.
(...)
7. De acordo com a remansosa jurisprudência desta Corte, a caracterização de
ilícito eleitoral exige prova robusta e inequívoca da conduta, não podendo se
fundar a condenação em meras presunções acerca do encadeamento dos
fatos e de sua repercussão.
8. Recursos especiais a que se dá provimento para julgar improcedentes os
pedidos, confirmando–se as medidas liminares deferidas e referendadas por esta
Corte nas Tutelas Cautelares Antecedentes 0600641–61 e 0600639–91.
(RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060041087, Acórdão, Relator(a) Min.
Benedito Gonçalves, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 23, Data
23/02/2023).
ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO. AÇÃO DE
IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO. DEPUTADO FEDERAL. SUPOSTO
ABUSO DE PODER ECONÔMICO. PROVA ROBUSTA E GRAVIDADE DOS
FATOS. INEXISTÊNCIA. DESPROVIMENTO.
(...)
2. Imprescindível para a configuração do abuso de poder prova inconteste e
contundente da ocorrência do ilícito eleitoral, inviabilizada qualquer pretensão
articulada com respaldo em conjecturas e presunções. Precedentes.
(...)
(RECURSO ORDINÁRIO ELEITORAL nº 060000603, Acórdão, Relator(a) Min.
Alexandre de Moraes, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 15, Data
02/02/2021)
Pelo exposto, diante da inocorrência do abuso de poder, porque ausente a comprovação
do ilícito, tenho por inaplicáveis, in casu, as sanções de cassação do diploma e declaração
de inelegibilidade, nos termos do que dispõe o artigo 22, XIV, da Lei Complementar nº
64/1990, sendo o provimento do recurso de Sidinei Campos de Oliveira medida que se
impõe.
b. Recurso do Ministério Público Eleitoral:
O Ministério Público Eleitoral interpôs Recurso Eleitoral (ID 35849716) em que requereu a
reforma da sentença para fins de estender a condenação aos requeridos Izabete Cristina Pavin e
Sergio Pinheiro, alegando que a ilegalidade do fato já foi reconhecida, mas que é necessário
alargar a culpabilidade das ações. Assevera que a então Prefeita Izabete foi peça decisiva no

Num. 43534414 - Pág. 61
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 12/04/2023 14:49:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041214490160300000042498122
Número do documento: 23041214490160300000042498122
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/04/2023 14:55:17
contexto, na medida em que, sem sua determinação e anuência, não seria possível o uso
indevido da máquina pública, vedado pelo artigo 73, § 10, da Lei nº 9.504/1997.
Argui que a administração, por meio da requerida Izabete Pavin e da Secretária da Fazenda do
Município, decidiu disponibilizar o serviço de concessão da justiça gratuita fora dos espaços da
prefeitura somente para as pessoas que residiam na Vila Zumbi dos Palmares.
Afirma que, no local apontado, Sidinei Campos atuava para obter votos para si e para o
candidato a prefeito Sérgio Pinheiro, e que, diferentemente do compreendido pelo juízo de
origem, existem provas da atuação de Izabete Cristina Pavin, haja vista que as testemunhas
atestaram que cumpriam ordens superiores. Sustenta, ainda, que toda a operação somente foi
possível porque Izabete Pavin, enquanto gestora municipal, teria determinado aos funcionários da
prefeitura que encaminhassem os munícipes à associação de moradores da Vila Zumbi.
Alega que Sérgio Pinheiro também deve ser condenado, porquanto, embora não detivesse o
domínio dos fatos na intensidade que teve a requerida Izabete Cristina Pavin, foi beneficiário da
conduta.
O recurso não merece provimento.
Igualmente não há prova nos autos de que Izabete Cristina Pavin e Sérgio Pinheiro teriam
determinado que os servidores da prefeitura orientassem os contribuintes da Vila Zumbi dos
Palmares a procurarem a associação de moradores para realizar o preenchimento de declaração
de hipossuficiência.
Os depoimentos das testemunhas demonstram que há dúvida inclusive em relação ao
conhecimento dos fatos pela então prefeita Izabete Cristina Pavin.
Nesse sentido a testemunha Luciano Rufino afirmou que “[...] as negociações foram feitas pelos
administradores” e, ao ser questionado a respeito do conhecimento da então prefeita, respondeu
que “[..] Aí realmente eu não posso lhe dizer, Doutor. Mas com certeza os administradores sim. O
senhor deve compreender também que a prefeitura é uma organização muito complexa. Eu
acredito, embora ela seja de um Município pequeno, relativamente pequeno, em expansão, mas
acredito que ela não tem o domínio sobre todas as atribuições dos seus subordinados diretos,
que são os Administradores, Secretários, etc.” Em outro ponto afirmou que julgava que teria
havido alguma reunião antes da determinação de não preenchimento do formulário, mas que não
tinha certeza concluindo que “[...] o que que acontece, doutores, se nós recebemos uma
determinação, é porque alguém tratou com outro alguém para que isso ocorresse”. Por sua vez, a
testemunha Jose Firmino, coordenador do setor de Coordenação Tributária da Prefeitura, disse
que em relação à questão da hierarquia, quem orientou o expediente pela associação foi a
Secretária da pasta à época (Secretária da Fazenda).
Deste modo, tendo em vista a constatação de que não houve a utilização da máquina pública
para benefício de candidato e considerando que sequer restaram comprovados o conhecimento e
participação dos representados Izabete Cristina Pavin e Sérgio Pinheiro no que diz respeito aos
fatos descritos na peça inaugural, mister o desprovimento do recurso interposto pelo Ministério
Público Eleitoral.

Num. 43534414 - Pág. 62
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 12/04/2023 14:49:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041214490160300000042498122
Número do documento: 23041214490160300000042498122
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/04/2023 14:55:17
DISPOSITIVO
Por todo o exposto, voto pelo conhecimento dos recursos interpostos, para o fim de afastar a
preliminar de nulidade da sentença e, no mérito, (a) dar provimento ao recurso interposto por
Sidinei Campos de Oliveira, para o fim de afastar as sanções impostas de inelegibilidade por 8
anos e de cassação do seu diploma; e (b) negar provimento ao recurso interposto pelo Ministério
Público Eleitoral.
FLAVIA DA COSTA VIANA
Relatora
EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600508-67.2020.6.16.0186 - Colombo - PARANÁ - RELATORA:
DRA. FLAVIA DA COSTA VIANA - RECORRENTE: SIDINEI CAMPOS DE OLIVEIRA - Advogados
do RECORRENTE: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - PR81995-A, PRISCILLA CONTI
BARTOLOMEU - PR97632-A, LUIZ EDUARDO
PECCININ - PR58101-A - RECORRENTE:
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA - ASSISTENTE: MAICON CUSTODIO
MARTINS FERREIRA BARBOSA - Advogados do ASSISTENTE: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA
MARTINS - PR112302, MIRIAM CIPRIANI GOMES - PR16759-A, MARCO AURELIO PEREIRA
MACHADO - PR66281-A, DANIEL MEDEIROS TEIXEIRA - PR94217-A, VALMOR ANTONIO
PADILHA FILHO - PR36343-A, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A, LUIZ FERNANDO
ZORNIG FILHO - PR27936-A - RECORRIDOS: ELEICAO 2020 SERGIO ROBERTO PINHEIRO
PREFEITO, SERGIO ROBERTO PINHEIRO - Advogados dos RECORRIDOS: LEONARDO LUIS DA
SILVA - PR92544, LEONIDAS FERREIRA CHAVES FILHO - PR0034676, HORACIO MONTESCHIO -
PR0022793, FERNANDO GUSTAVO KNOERR - PR21242-A, VIVIANE COELHO DE SELLOS
KNOERR - PR63587-A - RECORRIDA: IZABETE CRISTINA PAVIN - Advogados da RECORRIDA:
FERNANDO GUSTAVO KNOERR - PR21242-A, VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR -
PR63587-A - RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA - TERCEIRO
INTERSSADOS: LUCIANO RUFFINO, ANDERSON MIHOK JUNIOR, VALDECIR MELLO DE
LIMA.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu provimento ao recurso de Sidinei
Campos de Oliveira e negou provimento ao recurso do Ministério Público Eleitoral, nos termos do voto da
Relatora.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina

Num. 43534414 - Pág. 63
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 12/04/2023 14:49:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041214490160300000042498122
Número do documento: 23041214490160300000042498122
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/04/2023 14:55:17
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Monica
Dorotea Bora.
SESSÃO DE 10.04.2023